Tribunal: CARF
Processo: 16561.720011/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO NEGOCIAL
Na hipótese de restar evidenciada a presença de outra finalidade ­ além da economia tributária produzida ­ que justifica a existência, ainda que efêmera, de sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual possuía participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no caso da chamada compra alavancada, é legítimo o aproveitamento das amortizações do referido ágio pela incorporadora, à luz do que dispõe o inciso III do art. 386 do RIR/99.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720011/2018-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.227 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrentes
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. COMPRA ALAVANCADA. PROPÓSITO
NEGOCIAL
Na hipótese de restar evidenciada a presença de outra finalidade - além da
economia tributária produzida - que justifica a existência, ainda que efêmera,
de sociedade investidora que venha a ser incorporada pela sociedade na qual
possuía participação societária adquirida anteriormente com ágio, como no
caso da chamada “compra alavancada”, é legítimo o aproveitamento das
amortizações do referido ágio pela incorporadora, à luz do que dispõe o inciso
III do art. 386 do RIR/99.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal,
em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência, vencidos os conselheiros Lizandro
Rodrigues de Souza, Rafael Taranto Malheiros e Giovana Pereira de Paiva Leite, que negaram
provimento. Quanto ao recurso de ofício, por unanimidade, conhecer do recurso, mas julgar a
matéria de responsabilidade solidária prejudicada, em razão do cancelamento da autuação. Não
participaram do julgamento a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic por
impedimento, e a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (suplente), para manutenção da paridade.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720011/2018-21
Fl. 9797
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário apresentados contra o
acórdão no 02-90.349, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 20 de fevereiro de
2019, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, para:
- REJEITAR a arguição de nulidade do procedimento fiscal;
- MANTER integralmente todas as exigências do IRPJ e da CSLL acrescidas
de multa de ofício e dos juros de mora cabíveis;
- MANTER a multa de ofício de 150%;
- AFASTAR o vínculo de responsabilidade da sociedade Sarah Previdência
Fundo de Pensão dos Empregados da Associação das Pioneiras Sociais e Regghi Partipações
S.A;
- AFASTAR o vínculo de responsabilidade das pessoas físicas Paul Edouard
Dubrule e Regis Edouard Alain Dubrule;
- MANTER o vínculo de responsabilidade das sociedades Fundação Vale do
Rio Doce de Seg Social Valia, Caixa Prev dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, BB-BI
Banco de Investimento S/A., TCG Gestor Ltda e Santander Securities ;
- MANTER o vínculo de responsabilidade das pessoas físicas, André Jacques
Levy, Sérgio Silvestre Soares de Souza, André Luiz Reis Dima Domingos, Fernando Cezar
Dantas Porfírio Borges, Ghislaine Therese de Vaulx Dubrule, Rafael Salomão Miranda, Hector
Nuñez, Juan Carlos Feliz Estupinan , Daniel Braga Steremberg e dos Sr. Fernando de Oliveira
Pinto;
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Auto de Infração, fls.5884 a 5942, lavrado contra a contribuinte, Estok
Comércio e Representações S.A., e os responsáveis, Daniel Braga Sterenberg, Juan
Carlos Felix Estupinan, Hector Nunez, Rafael Salomão Miranda Ribeiro, Regis
Edouard Alain Dubrule, Ghislaine Therese de Vaulx Dubrule, Paul Edouard Dubrule,
Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, André Luis Reis Dima Domingos, TCG Gestor
Ltda, Sérgio Silvestre Soares de Souza, Fernando de Oliveira Pinto, André Jacques
Levy, Regghi Participações S.A, Santander Securities Services Brasil Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., Sarah Previdência – Fundo de Pensão dos
Empregados da Associação da Pioneiras Sociais, BB-Banco de Investimento S.A.,
Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil e Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social Valia.
O citado auto combinado com o Relatório Fiscal, fls. 5943 a 6045, exige o
recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 277.342.015,14, assim
discriminado:
Fl. 9798
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele
extraem-se as observações e argumentos transcritos adiante:
A ESTOK COMERCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. é titular da marca fantasia: TOK e
STOK, empresa operacional, de capital fechado, que atua no ramo de loja de móveis
localizada em Barueri-SP e foi constituída em 31/10/1977;
- Em 20/01/2012 foi constituída a MEVAMOGA (naquele momento se denominava
DARI Participações S.A.) - (ANEXO III) com capital de R$ 100,00;
- Em 16/08/2012 a sociedade acima teve sua razão social, endereço e Objeto Social
alterados (Participação em outras sociedades e administração de bens próprios) -
(ANEXO IV), tornando-se a MEVAMOGA Participações S.A;
- Em 05/10/2012, a ESTOK se transformou de Sociedade Empresária Limitada para
Sociedade por Ações, alterando também seu NIRE de 35200934073 para 35300446666
(ANEXO VI);
(...)
- Em 13/11/2012, o capital da MEVAMOGA é aumentado de R$ 100,00 para R$ 405
milhões, mediante a emissão de 405.549.900 ações ordinárias e sem valor nominal,
pelo preço de emissão de R$ 1,00, subscritas e integralizadas pelos seguintes Fundos
(ANEXO I), todos administrados e representados pela CRV Distribuidora de Títulos e
Valores Imobiliários que posteriormente passou a se denominar Santander Securities:
(...)

- Em 14/11/2012, o grupo investidor Carlyle adquiriu, conforme noticiado na imprensa
à época (...) através de 3 FIPs, que por sua vez capitalizaram a Mevamoga, o controle
da ESTOK dos fundadores da empresa, correspondente a 60% de participação, por
valor aproximado de R$ 680 milhões;
(...)
O valor do ágio nesta aquisição declarado pela MEVAMOGA em DIPJ 2013 2012 foi
de R$ 533.629.821,39 e participação permanente em coligadas ou controladas no valor
de R$ 147.588.999,68, totalizando um montante de: R$ 681.218.821,07;

Fl. 9799
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Em resposta a primeira intimação, a contribuinte informou que o pagamento foi
efetuado da seguinte forma:

Fl. 9800
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Conforme informação da fiscalizada, a parcela contigente, no valor de R$ 70 milhões,
não foi paga aos vendedores.
Fl. 9801
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

- Em 28/05/2013, ou seja, 7 meses após o pagamento da parcela à vista relativa à
aquisição de 60% da Estok por parte da Carlyle, tendo como intermediária a
Mevamoga, foi apresentado pela APSIS Consultoria Empresarial Ltda. Laudo de
Avaliação para fundamentação do ágio gerado na aquisição acima (RJ-0563/12-01),
com data base de 31/12/2012, segundo a consultoria, utilizando-se a metodologia da
Rentabilidade Futura, como se o fundo de comércio ou ativos da empresa não tivessem
valor, dando conta de um montante total de R$ 1.236.256 mil. Tais valores deveriam ter
sido utilizados nos ajustes do item 4 da avaliação, resultando em uma avaliação de
rentabilidade futura inferior àquela calculada;
Nesse laudo, a empresa de consultoria, APSIS, afirma, em diversos momentos, que a
Carlyle é a real adquirente.
Em 05/08/2013, o capital da MEVAMOGA foi novamente aumentado em R$
88.200.000,00 para R$ 493.750.000,00, por meio de capitalização em moeda corrente
por parte dos mesmos FIPs anteriormente mencionados que efetuaram a capitalização
em novembro de 2012, conforme abaixo discriminado, emitindo a empresa ações pelo
preço de emissão de R$ 1,00:

Em 30/09/2013, aproximadamente 9 meses após a aquisição, foi aprovada a
incorporação da MEVAMOGA por controlada ESTOK;

Com essa incorporação, de acordo com o Protocolo de Justificação e Incorporação, o
pagamento aos alienantes de 60% da participação societária da Estok passou à própria
Estok, ou seja, a Estok pagou aos alienantes por sua própria aquisição;
O Laudo do PL da incorporada (em 31/08/2013) indicou um valor de R$
502.997.688,00 (quinhentos e dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos
e oitenta e oito reais).
Em 2013, a ESTOK iniciou amortização do ágio pago pelo grupo adquirente (Carlyle),
amortizando 3/60 (outubro, novembro e dezembro) do valor do ágio já nesse ano;
Desse evento em diante, o valor de R$ 8.135.712,71 a título de despesa de ágio foi
amortizado mês a mês pela empresa por meio de exclusão no Lalur, para o cálculo do
Lucro Real;
Tendo em vista que o presente TDPF abrange os anos-calendário de 2013 a 2015,
foram autuados, no presente processo:
Fl. 9802
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21
 2013: R$ 24.407.138,13;
 2014: R$ 97.628.552,52;e
 2015: R$ 97.628.552,52

A contribuinte, no curso da ação fiscal, informa o cálculo do ágio.
Em 29 de maio de 2015, o capital social da Estok foi aumentado em R$ 11.278.507,80,
indo de R$ 226.358.000,00 para R$ 237.636.507,80 por meio de incorporação ao
capital de valor que seria destinado a dividendos dos acionistas;
Intimada a responder sobre a capacidade de pagamento por parte dos FIP’s, a
fiscalizada respondeu que pagou R$ 188 milhões por sua própria participação
societária, “gerando um ágio em si própria”, utilizando, indevidamente, para reduzir o
cálculo do seu lucro real.
Intimada a apresentar comprovante de existência de fato da Mevamoga, constatou-se,
segundo a autoridade fiscal, que a empresa foi apenas um veículo para dar aparência
de legalidade à redução de tributos por meio da amortização de ágio. Ademais, todos
os funcionários/administradores dessa empresa eram remunerados pela Carlyle.
Assim, conclui a Autoridade Fiscal, que a contribuinte não cumpriu o que preceitua o
art. 386 do RIR/99, impossibilitando a redução de tributos pretendida.
Cita doutrina.
Ainda segundo a Autoridade Fiscal:
Em face de todo o exposto, conclui-se estar-se diante de uma sequência de operações
societárias abusivas e desprovidas de motivação extratributária, cujas características
não atendem aos requisitos legais para o aproveitamento fiscal dos encargos
amortização do ágio, de modo que se reputam indedutíveis despesas de amortização do
ágio computadas na apuração do IRPJ e da CSLL do sujeito passivo, referente aos
anos-calendário de 2013 a 2015.
Ademais, a fiscalizada, no curso da ação fiscal, apenas apresentou um Laudo de
Avaliação elaborado 7 meses após o contrato de compra e venda da participação,
ilegitimando o ágio amortizado.
Fundamento legal da indedutibilidade dos encargos de amortização do ágio
No caso concreto, a utilização indevida da amortização do ágio nas
apurações/antecipações mensais, acarretaram a redução das bases de cálculo das
antecipações mensais, conforme Anexo 3 do Termo de Verificação Fiscal.
Após uma breve explicação da amortização do ágio sob a ótica contábil e societária, o
Auditor Fiscal esclarece que:
(...) no plano tributário, enquanto não houver a alienação ou liquidação do
investimento adquirido, todo ágio ou deságio contabilmente amortizado deve ter seus
efeitos fiscais anulados perante o IRPJ e a CSLL, adicionando-se o ágio ou excluindo-
se o deságio, mantendo o controle desses valores em livros fiscais próprios para seu
futuro aproveitamento, conforme prescreve o artigo 391, combinado com o artigo 426,
do RIR/99.
Apesar disso, nem sempre é possível a recuperação fiscal do ágio. A impossibilidade
ocorre quando há extinção da sociedade investida por força de sua incorporação pela
investidora original, não existindo, portanto, a possibilidade de alienação e, por
conseqüência, a recuperação fiscal do ágio. Não existindo, assim, confusão
patrimonial.
Prossegue o Auditor Fiscal:
Portanto, longe de instituir um benefício fiscal, a Lei n° 9.532/1997 veio, na realidade,
estabelecer novo tratamento fiscal para o ágio na aquisição de investimento em outras
empresas, de forma a, considerando a sua fundamentação econômica, somente permitir
a apuração da perda ou ganho de capital para os casos de extinção do investimento por
Fl. 9803
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

incorporação, fusão ou cisão das sociedades, não no momento do evento, mas sim, uma
vez registrado contabilmente, num prazo de amortização não inferior a 60 meses.
É o que diz o art. 386 do RIR c/c arts. 7o e 8o da Lei no. 9532/97. Ainda, segundo o
Auditor Fiscal:
Em outras palavras, a aludida matriz legal permite um único aproveitamento fiscal do
ágio pago: ou pela regra geral da integração do ágio ao custo da aquisição para
apuração do ganho de capital, quando da alienação do investimento, ou,
subsidiariamente na impossibilidade da alienação do investimento pela ocorrência do
fenômeno da "confusão patrimonial" -, pela apropriação dos encargos de amortização
nos limites e prazos preceituados na lei.
(...)
O atendimento ao requisito legal da "confusão patrimonial" representa, na verdade,
apenas o "deslocamento" da aplicação da regra geral da integração do ágio ao custo
da aquisição para apuração do ganho de capital (art. 391, c/c art. 426 do
RIR/99),quando da alienação do investimento, para a regra subsidiária do
aproveitamento fiscal dos encargos de amortização apropriados mensalmente, dentro
dos limites e prazos legais (arts. 385 e 386 do RIR/99).
No caso concreto, a Mevamoga foi constituída com o único propósito de servir de
“veículo” para carregar o ágio pago pelos investidores na aquisição de participação
societária na Estok e posterior cisão de todo seu acervo as suas controladas,
permitindo, assim, o aproveitamento fiscal, indevidamente, dos encargos de
amortização.
A afirmação da Autoridade Fiscal de que os reais adquirentes foram os quotistas dos
fundos, coordenados pela Carlyle se baseia nos documentos: Contrato de Compra e
Venda e Termo de Recibo, Quitação e outras avenças.
Da multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento por estimativa
A Autoridade Fiscal inicia informando o objetivo da multa isolada e sua previsão legal,
alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no. 9430/96. Em seguida diferencia essa da
multa de ofício prevista no art. 44, inciso I da mesma lei. E, finalmente conclui pela
concomitância entre a multa isolada e a de ofício.
Assim prescreve a Autoridade Fiscal:
Nos anos-calendário de 2013 e 2015, a fiscalizada apurou estimativa mensal de IRPJ e
de CSLL com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução. Conforme se
observa na PARTE A dos correspondentes LALURs, sendo que as bases de cálculo
assim estimadas, tanto do Imposto de Renda quanto da Contribuição Social, sofreram
exclusões de valores referentes a Amortização de Ágio e aos juros pagos aos alienantes
em razão do diferimento do pagamento na aquisição da participação societária.
Tratam-se dos ágios dos investidores dos FIPs e não da Estok e dos juros que não se
enquadram no conceito legal de despesas necessárias e, portanto, são indedutíveis,
devendo ser arcados pela fiscalizada. Já se demonstrou que não há respaldo legal para
tais exclusões, devendo-se revertê-las. Os montantes amortizados a cada mês estão
sumarizados nas 3 planilhas do Anexo 1 ao final do presente TERMO.
Relativamente às antecipações, são agora autuadas justamente as multas isoladas
incidentes sobre essas diferenças a maior.
Contabilização do ágio
Ainda conforme Autoridade Fiscal, nos anos fiscalizados, 2013 a 2015, a contribuinte
registrou, Parte A do Lalur, Amortização Ágio Cindido, o valor do ágio amortizado a
cada mês. No entanto, como o ágio foi considerado indedutível, a exclusão deve ser
lançada de ofício. O mesmo tratamento deve ser dado na apuração da CSLL.
Das despesas de juros desnecessárias e sua glosa
Assim explica o Auditor Fiscal:
Fl. 9804
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

A partir da incorporação da Mevamoga pela Estok, a própria fiscalizada passou a
pagar aos alienantes e ao mesmo tempo sócios da empresa, parte da participação
societária adquirida, denominadas "Tranche A e Tranche B", acrescidas de juros;
Tal procedimento é conhecido no mercado financeiro como "Aquisição Alavancada"
(Levereged Buyout) onde o comprador paga parte da participação societária e
transfere à própria empresa adquirida, por meio desse artifício, o ônus de "se pagar",
reduzindo indevidamente o montante dos impostos devidos em exercícios futuros, por
meio de dedução indevida de despesa de juros como veremos adiante
Da mesma forma que a exclusão indevida das despesas de amortização de ágio do
Lucro Líquido, a despesas de juros pagos aos alienantes também acarretaram a
redução das antecipações mensais, conforme detalhado abaixo;
Tais amortizações (ágio) e deduções (juros)acarretaram a redução das bases de
cálculo das antecipações mensais,conforme planilhas no final do presente Termo de
Verificação Fiscal, também autuadas no presente processo em razão de infração
descrita adiante;
Quando a Estok incorporou a Mevamoga, o total do ágio então registrado nesta, assim
como seus passivos vinculados aos pagamentos da participação societária, foram
transferidos para a contabilidade da Estok.
Ao passivo vinculado ao pagamento da participação societária, assumido pela Estok,
corresponde, em seu próprio ativo, uma parcela do ágio total que lhe foi transferido
por ocasião da incorporação da Mevamoga;
A partir de outubro de 2013, mês seguinte ao da incorporação, a Estok passou a
deduzir, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por ela apuradas, as despesas
financeiras incorridas com juros vinculados ao passivo então assumido.
Essa fiscalização apurou tais valores, baseado na Escrituração contábil Digital (ECD)
da empresa, conforme trecho abaixo reproduzido;
Os montantes totais anuais de juros deduzidos como despesas financeiras, escriturados
pelo contribuinte em sua ECF, conta 3310118 (Juros Sellers Note) foram de R$
7.197.866,83 2013, 22.290.153,61 em 2014 e 23.484.755,11 em 2015, objeto de
autuação no presente processo.
Da indedutibilidade das despesas de juros originadas no pagamento aos
alienantes/sócios
De acordo com o art. 47 da Lei no. 4506/64, somente são operacionais e, portanto,
dedutíveis as despesas necessárias à atividade e à manutenção da respectiva fonte
produtora, usuais e normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.
Ainda, afirma que a dedutibilidade dos juros é tratada no art. 17 do Decreto-Lei
1598/77. No estudo do caso concreto, assim conclui o Auditor Fiscal:
De fato, o ágio registrado no ativo da fiscalizada opera exclusivamente pela redução,
pela via dos encargos de amortização, de seu resultado tributável - redução indevida,
diga-se, com o consequente aumento do montante a ser distribuído aos acionistas.
Nenhum benefício traz para a própria fiscalizada.
(...)
Portanto, as despesas financeiras vinculadas ao passivo assumido Estok após a
incorporação da Mevamoga, as quais compõem as despesas decorrentes do diferimento
do pagamento de participação societária, não foram adicionadas ao lucro líquido
apurado pelo contribuinte, conforme trecho de resposta abaixo reproduzido, nos
correspondentes períodos de apuração, como deveriam em razão dos dispositivos
legais acima apontados.
Fl. 9805
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

‘Explicar a que se referem os valores constantes do Anexo 2 da presente intimação,
informando e comprovando se esses valores foram adicionados ao Lucro Líquido para
determinação do Lucro Real.
Resposta: A Intimada esclarece que, à exceção dos lançamentos indicados na tabela
abaixo, os valores objeto do Anexo 2 se referem aos juros que foram acordados entre
as partes quando da transação de compra e venda celebrada em 2012, conforme
Contrato de Compra e Venda já apresentado nesta fiscalização (cláusula 2.2(v.1) do
doc.03 da resposta da 09/02/2018), os quais não foram adicionados ao lucro liquido
para determinação do lucro real por se caracterizarem como despesa necessária e,
portanto, dedutível.’
Multa de Ofício
A Autoridade Fiscal inicia esse tópico informando a previsão legal da multa de ofício,
inciso I do art. 44 da Lei no. 9430/96, e conclui informando que cabe o acrescimo de
multa de ofício sobre a exigência dos valores de IRPJ e CSLL apurados a menor.
Da multa qualificada
A multa qualificada está prevista no art. 44, §1o da Lei no. 9430/96 c/c art. 72 da Lei no.
4502/64. Assim, propõe a Autoridade Fiscal:
A situação já caracterizada indiscutivelmente se subsume à hipótese prevista na norma
acima. A operação planejada entre adquirente e alienante que permaneceu na
sociedade após vender parte de sua participação foi engendrada com o evidente intuito
único de "criar" despesas de amortização na empresa remanescente, diminuindo
ilegalmente sua base tributável.
(...)
A empresa veículo Mevamoga não protagonizou nenhuma ação no mundo real, exceto
alguns pagamentos efetuados com recursos aportados pelos investidores, sendo mera
carreadora de recursos para aquisição da Estok, com a intenção de aproveitamento do
ágio gerado nessas operações;
A referida empresa veículo não possuiu nenhum funcionário ao longo de sua existência
e seus únicos 2 administradores, não tinha nenhum vínculo empregatício com essa
empresa, verdadeira "casca oca" (grifado comentário da fiscalização), mas com a
Carlyle, conforme já demonstrado anteriormente;
As aquisições foram efetuadas por meios meândricos, com pagamentos que, embora
parecessem advir das empresas veículo, tiveram sua origem integral nos reais
adquirentes no exterior e no Brasil;
A empresa veículo não dispunha em seu ativo um único lápis, além de caixa e
investimento;
Os fatos acima descritos evidenciam a simulação de operações envolvendo 2 empresas
e três FIP sediados no Brasil e um fundo no exterior, com a finalidade única de reduzir
ilicitamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da fiscalizada, após a incorporação
da empresa veículo.
Veja-se, portanto, que não se trata de acaso. A ação teve intenção (criar o referido
mecanismo).
Ação, portanto, deliberada e com objetivo certo.
Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada - não casual nem
necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais ilegais. Portanto,
ação dolosa, visto que não se pode alegar que não tivessem consciência de que
concorriam para a prática de ilícito. Se "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando
que não a conhece", conforme preceitua o artigo 3° do Decreto-Lei n° 4.657/42, não há
qualquer razão para se conceder tal licença em se tratando de grupos econômicos do
porte dos envolvidos na operação em tela, como o Santander, Estok, Carlyle, BB Banco
de Investimentos S.A., Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
Fl. 9806
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Previ, Fundação vale do Rio Doce Seguridade Social-Valia, TCG Gestor, BB Gestão de
Recursos - DTVM S.A., Sarah Previdência, Banesprev, BB-Previdência, Brazil
Internacionalization - Santander Securities, Economus Instituto de Seguridade Social,
além de muitos outros abaixo arrolados como solidários contra alguns dos quais foi
também efetuada Representação fiscal para Fins Penais.
Desta forma, fica caracterizada, em tese, a ocorrência do crime de FRAUDE, definido
no artigo 72 da Lei n° 4.502/64.
(...)
Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma só pessoa.
Pelo contrário, contou com a participação de múltiplos agentes.
Atuando de forma conjunta, contínua e coordenada durante todo o período, esses
atores - os Investidores, seus agentes e os alienantes da participação societária,
visaram, imbuídos do já demonstrado dolo, as indevidas vantagens acima descritas. E o
fizeram não de forma inadvertida, mas de maneira absolutamente pensada, planejada,
determinada, intencional. Dessa forma, resta caracterizada, em tese, a ocorrência do
crime de CONLUIO, definido no artigo 73 da Lei n° 4.502/64.
(...)
Portanto, tendo-se verificado fatos que, em tese, indicam a ocorrência dos crimes
definidos nos artigos 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, a multa de ofício aplicável às
infrações consequentes da utilização da empresa veículo Mevamoga no processo de
aquisição da participação societária na Estok, constatadas neste TERMO, é de 150%.
Responsabilidade Tributária
Com base nos arts. 121, 124, 134 e 135 todos do Código Tributário Nacional, houve a
solidarização das pessoas físicas e jurídicas: Daniel Braga Sterenberg, Juan Carlos
Felix Estupinan, Hector Nunez, Rafael Salomão Miranda Ribeiro, Regis Edouard Alain
Dubrule, Ghislaine Therese de Vaulx Dubrule, Paul Edouard Dubrule, Fernando Cezar
Dantas Porfírio Borges, André Luis Reis Dima Domingos, TCG Gestor Ltda, Sérgio
Silvestre Soares de Souza, Fernando de Oliveira Pinto, André Jacques Levy, Regghi
Participações S.A, Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A., Srah Previdência – Fundo de Pensão dos Empregados da
Associação da Pioneiras Sociais, BB-Banco de Investimento S.A., Caixa de Previdência
dos Funcs do Banco do Brasil e Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social
Valia.
Segundo a Autoridade Fiscal:
Com relação à Estok e Mevamoga, solidarizamos os administradores a elas ligados,
além daqueles que possuem poder decisório nos FIPS investidores.
Quanto ao FBIE FIP, FS FIP e TS FIP, foi solidarizado o Gestor e o Comitê de
Investimentos. Continua o Auditor:
Tendo em vista as diretrizes dispostas nos itens 146 a 148. Solidarizamos as pessoas
físicas e jurídicas abaixo:
Daniel Braga Steremberg, CPF n° 938.453.247-91: Presidente do Conselho de
Administração da Estok em 2012, administrador da empresa veículo Mevamoga,
Comitê Gestor e de Investimento do FS FIP, propondo investimentos, Comitê de
Investimentos do FBIE FIP, Conselho de Administração da Estok de 2012 a 2016;
Juan Carlos Felix Estupinan, CPF n° 228.571.718-03: Conselho de Administração da
Estok em 2012, administrador da empresa veículo Mevamoga, membro do Comitê de
Investimentos e integrante da equipe permanente de gestão do FBIE FIP, Conselho de
Administração da Estok de 2012 a 2016.
Rafael Salomão Miranda, CPF n° 266.844.138-20: Conselho de Administração da
Estok em 2012.
Fl. 9807
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Régis Edouard Alain Dubrule, CPF n° 815.598.368-49: Sócio da Estok, Conselho de
Administração da Estok de 2012 a 2016, Diretor presidente da Estok em 2012
Ghislaine Therese de Vaulx Dubrule, CPF n° 003.925.20869: Sócia Administradora da
Estok, Conselho de Administração da Estok de 2012 a 2016, Diretora presidente da
Estok de 2012 a 2016.
Paul Edouard Dubrule, Sócio da Estok CPF n° 177.418.95850: Conselho de
Administração da Estok de 2012 a 2016, VicePresidente da Estok em 2016.
Sergio Silvestre Soares de Souza, CPF n° 144.441.878-59. Vice-presidente da Estok de
2013 a 2016
Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, CPF n°:486.440.641-34, administrador da
empresa veículo Mevamoga, Comitê Gestor e de Investimento do FS FIP, propondo
investimentos, Comitê de Investimentos e integrante da equipe permanente de gestão do
FBIE FIP, Conselho de Administração da Estok de 2012 a 2016
Fernando de Oliveira Pinto, CPF n° 151.228.358-45, Comitê Gestor e de Investimento
do FS FIP, propondo investimentos, Comitê de Investimentos do FBIE FIP
André Luiz Reis Dima Domingos, CPF: 035.396.207-45: Comitê Gestor e de
Investimento do FS FIP, propondo investimentos, Comitê de Investimentos do FBIE
FIP;
Andre Jacques Levy, CPF n° 325.696.168-18: Conselho de Administração da Estok de
2014 a 2016 Hector Nunez, CPF n° 249.498.638/94: membro do Conselho de
Administração da Estok de 2012 a 2013 , pelo FS FIP, TS FIP, e FBIE FIP;
Regghi Participações S.A., CNPJ n° 59.876.664/0001-61, detém participação societária
na Estok;
Santander Securities, CNPJ n° 62.318.407/0001-19: Administradora e gestora do FS
FIP, dando suporte legal, Administradora do TS FIP, Administradora da FBIE FIP
TCG Gestor Ltda. CNPJ: 10.632.282/0001-01.(...)
Dá suporte legal às decisões, é gestor e também investidor do FBIE, membro da
assembleia de quotistas decidindo sobre investimentos;
Sarah Previdência Fundo de Pensão dos Empregados da Associação das Pioneiras
Sociais, CNPJ n° 01.600.217/0001-03, Membro suplente do comitê de Investimentos do
FBIE FIP, decidindo sobre investimentos, conforme regulamento;
BB-BI Banco De Investimento S/A, CNPJ n° 24.933.830/0001-30, Membro do comitê de
investimentos do FBIE FIP, decidindo sobre investimentos, conforme regulamento;
Caixa Prev dos Funcion do Banco Do Brasil -Previ, CNPJ n° 33.754.482/0001-24 ,
Membro do Comitê de Investimentos da FBIE FIP, decidindo sobre investimentos,
conforme regulamento;e
Fundacao Vale do Rio Doce De Seg Social Valia, CNPJ n°42.271.429/0001-63 ,
membro do Comitê de Investimentos da FBIE FIP, decidindo sobre investimentos,
conforme regulamento;
Representação Fiscal para fins Penais
Foi feita representação fiscal para fins penais para os responsáveis ligados diretamente
à administração da Mevamoga e Estok: Daniel Braga Sterenberg, Juan Carlos Felix
Estupinan, Hector Nunez, Rafael Salomão Miranda, Regis Edouard Alain Dubrule,
Ghislaine Therese de Vaulx Dubrule, Paul Edouard Dubrule, Fernando Cezar Dantas
Porfírio Borges, Sérgio Silvestre Soares de Souza, e André Jacques Levy.

Impugnação Estok Comércio e Representações S.A, fls. 6722 a 6824
Fl. 9808
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Preliminarmente, a contribuinte requer a nulidade dos autos de infração por: i) erro
nos fatos descritos pela autoridade tributária; ii) ausência de capitulação legal objetiva
e precisa; e iii) ingerência da autoridade tributária na liberdade da esfera privada.
Como esclarecimento preliminar, a impugnante alega que a Mevamoga adquiriu a
Estok por meio da aquisição alavancada. Tal aquisição só é possível quando
desempenhada por uma pessoa jurídica com plena capacidade para contrair direitos e
obrigações. Continua a impugnante:
A Requerente entende que esse breve esclarecimento preliminar é necessário para que
esta I. DRJ analise esse processo administrativo diante de suas reais circunstâncias:
uma aquisição de participação societárias entre partes não relacionadas, por meio de
uma estrutura de compra alavancada, protagonizada por uma sociedade com efetivas
atividades que pagou preço superior ao valor do patrimônio líquido da Requerente -
com base na expectativa de rentabilidade futura fundamentada em laudo de avaliação
elaborado por assessor independente.
No tópico erro nos fatos descritos pela autoridade tributária, a impugnante alega que a
Autoridade Tributária descreveu fatos que não correspondem à realidade, afirmando
que a Mevamoga é uma "sociedade-veículo", não realizou nenhuma ação no "mundo
real". Essa alegação, segundo a impugnante, destoa completamente dos fatos
efetivamente ocorridos e infringe o art. 2o, art. 50 da Lei no. 9784/99 e o art. 10, inciso
III do Decreto no. 70.235/71.
A Mevamoga manteve diversas relações jurídicas com terceiros, tais como:
Contratação do N M Rothschild & Sons (Brasil) Ltda como consultor financeiro,
conforme doc. 5; Contratação da Ernst & Young Terco Assessoria Empresaria Ltda.
("E&Y") pela realização de due diligence, conforme doc.6; Contratação do Lefosse
Advogados ("Lefosse") para a realização de serviços jurídicos em relação à aquisição
do investimento, conforme doc. 7; Contratação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda.
("Apsis Consultoria") para a avaliação do investimento, conforme doc. 8; Contrato de
Abertura de Conta de Depósito à Vista perante o Banco Santander (Brasil) S.A.
("Banco Santander"), conforme doc. 9; Certificado de Depósito Bancário no Banco
Santander, conforme doc. 10; Contratação de Garantias junto ao Banco Bradesco,
conforme doc. 11; Aplicação no fundo de investimento Bradesco Fundo de Investimento
Renda Fixa Referenciado Di Premium, conforme doc. 12; Contratação da
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") para a realização de
auditoria, conforme doc. 13; Contratação da Globalconsulting Assessores Contábeis
Ltda. ("Globalconsulting") para serviços contábeis, conforme doc. 14; Contratação da
Tatica Express Serviços Rápidos Ltda. - ME ("Tatica Express") para serviços de
mensageiro motorizado ("motoboy"), conforme doc. 15; Contratação da Certisign
Certificadora Digital S.A. ("Certisign") pela prestação de serviços de assessoria e
consultoria em informática, conforme doc. 16; Contratação da Luz Publicidade SP Sul
Ltda. ("Luz Publicidade") para a publicações nos diários oficiais, conforme doc. 17;
Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos ("TFE"), conforme doc. 18.
No tópico ausência de capitulação legal objetiva e precisa, afirma a impugnante que a
Autoridade Fiscal não indicou de maneira precisa e objetiva quais são os dispositivos
legais infringidos que dão causa ao lançamento, pois, ainda segundo a impugnante,
não há nenhum dispositivo legal que possa ser imputado à impugnante.
Ainda, a impugnante repete: a Mevamoga é uma sociedade plena e validamente
constituída com o real propósito econômico de permitir a realização de um
investimento por meio de uma compra alavancada, sendo que há previsão na legislação
brasileira da constituição de Sociedades de Propósito Específico ("SPE") para a
realização de um negócio jurídico determinado, conforme art. 981 do Código Civil e
arts. 2o, §3o da Lei das S.A.
Ademais, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, conforme art. 110 do CTN e não existe
norma antielisiva que autorize as Autoridades Tributárias a desconsiderar atos ou
negócios jurídicos, uma vez que o artigo 116 do CTN nunca foi regulamentado.
Fl. 9809
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Cita jurisprudência administrativa.
No tópico ingerência da autoridade tributária na liberdade da esfera privada, a
impugnante afirma que não compete à Autoridade Tributária realizar juízo de valores
sobre operações que não são vedadas pelo ordenamento jurídico.
Cita doutrina.
Após um breve histórico da Tok&Stok, a impugnante afirma que foi adquirida pela
Mevamoga por meio de uma estrutura de compra alavancada. A característica
essencial dessa aquisição, mundialmente conhecida, é que a compra da participação
societária envolve a tomada de dívida, usualmente garantida pelos ativos da empresa
investida, a ser liquidada com recursos gerados pelo próprio investimento.
Afima que a Mevamoga foi plenamente constituída, conforme doc. no 19, 20 e 21, sendo
que o objeto social, conforme tais documentos, era deter participação em outras
sociedades e administrar bens próprios, em plena consonância com o art. 2o, §3o da Lei
das S.A.
Continua a impugnante, após autorização, a Mevamoga celebrou o Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças ("CCV") com a Sra. Ghislaine, o Sr. Régis
e o Sr. Paul Jean, figurando como intervenientes do CCV a Tok&Stok e a Regghi
Participações S.A, conforme doc. n° 23. Quando da celebração do CCV, a estrutura
societária era a seguinte:

Prossegue a impugnante:
Nos termos do CCV, observadas determinadas disposições e condições precedentes:
- A Sra. Ghislaine se comprometeu a transferir 136.354 ações à Mevamoga;
- O Sr. Régis se comprometeu a transferir 136.325 ações à Mevamoga;
- O Sr. Paul Jean se comprometeu a transferir 30.568 ações à Mevamoga.
Em contrapartida à transferência das ações, a Mevamoga pagaria R$ 582.884.000,00
aos vendedores, sendo que parte do preço seria paga mediante dívida tomada pela
Mevamoga. Essa dívida foi tomada frente aos próprios vendedores, que receberiam
parte do preço a prazo, corrigido pela CDI mais 1% (Cláusula 2.2(iv) do CCV).
Com a concretização do negócio, a Sra. Ghislaine e o Sr. Régis recolheram o
respectivo IR sobre o ganho de capital apurado, doc. n° 24, e a Mevamoga reteve o
valor devido pelo Sr. Paul Jean, residente no exterior, doc. n° 25.
Continua a impugnante:
Quando do fechamento, a Mevamoga era detida pelo Fundo Brasil de
Internacionalização de Empresas - Fundo de Investimento em Participação ("FBIE"),
FS - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("FS") e TS -
Coinvestimento - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("TS"), de
modo que a estrutura societária relevante passou a ser a seguinte:
Fl. 9810
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

A impugnante salienta que os três fundos, FBIE, FS, TS, possuíam investidores
específicos e que a única forma de assumir obrigações perante terceiro era
constituindo uma sociedade para esse fim, portanto, a Mevamoga possui uma
justificativa plausível: “congregar o interesse de três fundos de investimentos com
diferentes cotistas”.
Com esse investimento, a Mevamoga passou a ser legalmente obrigada a avaliar seu
investimento segundo o Método da Equivalência Patrimonial (MPE), conforme art. 20
do Decreto-Lei no. 1598/97 desdobrando em: patrimônio líquido da Tok&Stok e ágio ou
deságio. A contabilização foi feita com base em Laudo de Avaliação, doc. 27.
Na mesma data de concretização do negócio, a Mevamoga constitui garantia
relacionada à dívida. Nesse ponto, a impugnante salienta que “os fundos não podem
tomar dívida. Eles possuem proibição regulatória. Assim, a constituição da Mevamoga
também foi necessária para permitir a contratação da dívida. Note que esta é a
segunda razão empresarial não tributária que obrigava os três fundos a constituírem a
Mevamoga.”
As garantias foram constituídas no Banco Bradesco, conforme doc. no.11.
A impugnante reitera que Mevamoga manteve diversas relações com terceiros e que a
mesma possuía lançamentos contábeis relevantíssimos referentes ao exercício de 2012,
conforme doc. no. 28 e doc. no. 29. Afirma ainda que a empresa recolheu a taxa de
fiscalização de estabelecimentos em benefício da Prefeitura de São Paulo.
Completa a impugnante:
A prevalecer o entendimento da D. Autoridade Tributária nos Autos de Infração (no
sentido de que a Mevamoga deve ser desconsiderada para fins tributários), o que se
admite apenas para argumentar, que sejam devolvidos os valores de tributos pagos
pela sociedade.
Em 30/09/2013, houve a incorporação da Mevamoga na Requerente, conforme doc. n°
30. Assim, a dívida tomada poderia finalmente ser liquidada com o fluxo de caixa
gerado pelo próprio investimento.
Continua a impugnante:
Com a incorporação da Mevamoga, a Requerente sucedeu essa sociedade em todos os
seus direitos e obrigações, conforme previsto no artigo 227 da Lei das S.A. Por força
legal, portanto, a Requerente passou a ser obrigada a pagar o saldo da dívida
remanescente, inclusive os juros sobre ela incidentes. Os juros, por sua vez, foram
pagos com o devido recolhimento do IRF pela Requerente, conforme comprovantes de
arrecadação da RFB (doc. n° 31). Essas despesas de juros, normais, usuais e
necessárias para qualquer sociedade que toma empréstimo, foram deduzidas das bases
de cálculo do IRPJ e da CSL. Se a D. Autoridade Tributária entende que esses juros
devem ser desconsiderados, então que se devolva os tributos sobre eles recolhidos.
Além de viabilizar o encontro da dívida com o fluxo de caixa operacional da
Requerente para pagamento da dívida, a incorporação teve outros efeitos jurídicos
perante terceiros extremamente relevantes: a redução e extinção de garantias. Por
meio do 01° Termo Aditivo ao Contrato de Constituição de Garantias, de 18.12.2014
("1.° Aditivo ao Contrato de Constituição de Garantias")(doc. n° 32), estabeleceu-se o
seguinte:  Fiança: a fiança foi reduzida de R$ 210.800.000,
00 para R$ 177.476.663,26;
Fl. 9811
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21
 Nota promissória: a nota promissória foi reduzida de R$ 263.500.000,00 para R$
221.845.829,07;  Alienação fiduciária: a alienação fiduciária foi extinta, conforme Instr
Particular de Liberação da Garantia de Alienação Fiduciária de Ações, de 18.12.2014
(doc. n° 33), sem nenhuma necessidade de oferecimento de garantia adicional pela
Requerente.
Após a incorporação, portanto, (i) houve encontro da dívida com o fluxo de caixa; (ii) o
valor da fiança foi reduzido; (iii) o valor da nota promissória foi reduzido; (iv) a
alienação fiduciária foi extinta; (v) a Requerente assumiu todos os direitos e deveres da
Mevamoga; e (vi) a estrutura societária relevante passou a ser a seguinte:

A impugnante afirma que a dedução das despesas de ágio, conforme estabelecem os
arts. 7o e 8o da Lei no. 9532/97, é uma decorrência da incorporação, e não a sua causa.
No tópico “do direito”, “despesas de ágio”, a impugnante afirma que há onze razões
de direito que demonstram o descabimento das alegações do Fisco. A primeira delas é
que houve o recolhimento pelos vendedores do IR a título de ganho de capital,
conforme doc. no. 24 e doc. 25. A segunda é que a Mevamoga foi constituída com
verdadeiras razões econômicas e negociais e ela apresentou todas as suas obrigações
acessórias em dia, conforme doc. n° 34. Nessa seara a impugnante apresenta o seguinte
quadro para rechaçar as alegações da Autoridade Fiscal:

Fl. 9812
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Conclui a impugnante nesse tópico:
Portanto, não restam dúvidas de que a Mevamoga não pode ser considerada uma
"empresa-veículo", devendo ser refutada a alegação da D.Autoridade Fiscal.
A terceira razão, segundo a impugnante, é que o ordenamento jurídico brasileiro prevê
expressamente a possibilidade de se constituir uma pessoa jurídica para realizar um
negócio jurídico determinado, conforme artigo 2.°, §3.° da Lei das S.A.
Cita doutrina.
Afirma ainda que o art. 116 do CTN não foi regulamentado. Assim, a Autoridade Fiscal
não possui base legal para desconsiderar negócios jurídicos e que o Código Civil, art.
981, retira qualquer dúvida quanto à possibilidade de constituição de uma SPE.
Finaliza o tópico dizendo:
A verdade é que a possibilidade de constituir pessoas jurídicas está inevitavelmente
associada com a manifestação da autonomia privada estabelecida pelo direito civil
brasileiro. A constituição de pessoas jurídicas com o único propósito de deter
participação em outras sociedades, mais do que não ser vedada pela legislação
Fl. 9813
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

brasileira, encontra expressa previsão nos dispositivos legais citados acima. Portanto,
quando a criação da pessoa jurídica se faz de acordo com o direito positivo, não há
dúvidas de que sua existência e validade deverá ser respeitada para todos os fins de
direito.
Já a quarta razão é que o direito da Autoridade Tributária questionar a constituição da
Mevamoga para realizar a aquisição alavancada decaiu em 20/1/2015. Conforme art.
45, parágrafo único do Código Civil, o prazo para anular a constituição das pessoas
jurídicas decai em 3 anos do registro, 20/01/2012. Após esse prazo, a sociedade só
pode ser desconsiderada se restar caracterizado "desvio de finalidade' ou vícios de
"confusão patrimonial". Conforme impugnante, não é o caso.
A quinta razão é que houve a efetiva absorção do patrimônio da sociedade investidora
(Mevamoga) pela investida (Tok&Stok), não se tratando, portanto, segundo a
impugnante, de situação simulada, dolosa ou fraudulenta. Nas palavras da impugnante:
Portanto, não existe nenhuma margem para questionar as seguintes afirmações: (i) a
adquirente da participação societária é a Mevamoga para todos os fins de Direito; (ii)
não existe nenhuma ação dolosa, fraudulenta, simulação ou realizada com abuso de
direito que desloque a condição de adquirente para uma outra pessoa; (iii) o ágio
amparado em transações com terceiros não relacionados foi pago e reconhecido de
acordo com a melhor técnica contábil.
(...)
Portanto, a alegação de que não houve o encontro de patrimônios da sociedade
investida é incorreta e não pode prosperar.
A sexta razão é que não é possível invalidar atos e contratos cuja produção já se
houver completado, com base em mudança posterior de orientação geral, conforme art.
24 do Decreto-Lei n° 4.657/42.
Cita jurisprudência administrativa.
A sétima razão, segundo a impugnante é que:
(...) ainda que a Mevamoga fosse uma "sociedade veículo" e fosse possível retroagir a
aplicação da jurisprudência (o que se admite apenas para argumentar), há diversos
precedentes recentes do E. CARF no sentido de que a utilização de uma "sociedade-
veículo" não é suficiente para justificar sua desconsideração para fins do
aproveitamento do benefício previsto na Lei n° 9.532/97 e não tem o condão de tornar
as contrapartidas de amortização do ágio indedutíveis.
Cita jurisprudência administrativa.
A oitava razão é que o preço pago pela aquisição e o ágio decorrente da expectativa de
rentabilidade futura estava devidamente baseado em estudos internos elaboradas
quando da aquisição da Requerente, conforme doc. n° 36.
A nona razão é que não prospera a alegação de extemporaneidade do Laudo de
Avaliação, pois: i) conforme art. 20, §3o do DL 1598/77 e jurisprudência
administrativa, a legislação aplicável não estabelece nenhum prazo para que a
demonstração que fundamenta os lançamentos do ágio seja elaborada; ii) o Laudo de
Avaliação teve por data-base 31.12.2012 e a legislação posteriormente editada (Lei n°
12.973/14) considerou razoável o prazo de 13 meses para a elaboração da
demonstração; iii) conforme jurisprudência administrativa, a Autoridade Tributária
não pode simplesmente questionar o Laudo de Avaliação de modo genérico, devendo
apresentar de modo objetivo qual a suposta irregularidade que o invalidaria; e iv)
trata-se de operação realizada por partes independentes, de modo que o preço
avençado é notoriamente comutativo.
A décima razão é que a Autoridade Tributária pretende fazer retroagir os efeitos da Lei
n° 12.973/14 ao exigir que o Laudo de Avaliação mensure o fundo de comércio e os
ativos da sociedade investida. Na aquisição alavancada da Tok&Stok pela Mevamoga,
encontrava-se em vigor o Regime Tributário de Transição (RTT), ou seja, eram
Fl. 9814
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

aplicados os métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, sem considerar as
alterações nas práticas contábeis introduzidas pela Lei n°11.638/07. Assim, segundo a
impugnante, à época dos fatos, os critérios do PPA não eram aplicáveis.
A décima primeira razão é que todos os quatro requisitos formais e substanciais
exigidos pela legislação foram devidamente observados. Nos termos dos artigos 7.° e
8.° da Lei n° 9.532/97, consolidados nos artigos 385 e 386 do RIR/99. O primeiro,
aquisição de participação societária com pagamento de ágio; o segundo, avaliação do
investimento com base no MEP, nos termos do artigo 248 da Lei das S.A.; o terceiro,
fundamentação do pagamento do ágio na expectativa de rentabilidade futura da
sociedade adquirida; e o quarto, incorporação, cisão ou fusão entre a sociedade
adquirente e a sociedade adquirida (ou vice-versa).
No tópico “do direito”, “despesas de juros”, a impugnante afirma que há duas razões
para afastar a alegação de que as despesas de juros são indedutíveis. A primeira razão
é que essas despesas são inerentes a aquisições alavancadas, conforme art. 17, § único
DL no. 1598/77 e art. 374 do RIR/99. Ademais, o art. 31 da Lei no. 11727/08 reforça que
as despesas de juros incorridas pelas sociedades holdings, em decorrência de
empréstimos tomados para financiamento de investimentos em outras sociedades, serão
dedutíveis para fins fiscais.
Cita jurisprudência administrativa.
Nas palavras da impugnante:
É inquestionável que as despesas financeiras decorrentes de empréstimos tomados para
aquisição de participações societárias configuram despesas necessárias às atividades
de todas as pessoas jurídicas. As aquisições de participações societárias, com o
crescimento dos investimentos das empresas, visam a conservação e o crescimento da
fonte produtora. A possibilidade de a Requerente deduzir as despesas de juros decorre
do próprio artigo 31 da Lei n° 11.727/08.
(...)
Ora, se tais despesas financeiras seriam dedutíveis para a Mevamoga, como considerar
que essas mesmas despesas financeiras seriam indedutíveis quando incorridas pela
Requerente? Não faz sentido.
As despesas financeiras em questão foram incorridas pela Requerente por simples
decorrência da incorporação da Mevamoga. Dessa forma, essas despesas financeiras
devem manter a mesma natureza jurídica que apresentavam antes da incorporação
societária.
(...)
Muito pelo contrário, as despesas financeiras foram incorridas pela Recorrente por
decorrência de obrigação legal. Nesse sentido, confiram o que estabelece o artigo 1116
do Código Civil.
(...)
Cita jurisprudência administrativa.
Finaliza essa tese argumentando que se o entendimento da Autoridade Tributária
prevalecer, deve ser coerente e também desconsiderar esses juros como receita
financeira para fins de incidência do IRRF.
A segunda razão é que não compete à Autoridade Tributária julgar se os juros
incorridos inibem possíveis investimentos pela Requerente. Conforme doc. no. 37, houve
relevantes investimentos nesse período.
No tópico “a inadequação das multas aplicadas”, a impugnante afirma que:
Não obstante, caso esta I. DRJ entenda de forma diversa (o que se considera apenas
para argumentar), a Requerente passa a demonstrar que (i) é descabida a aplicação de
multa de ofício qualificada; (ii) é ilegal a aplicação concomitante da multa de ofício e
multa isolada; e (iii) é inviável a incidência de juros sobre as multas.
Fl. 9815
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

(...)
Ora, no caso analisado, não se verifica a ocorrência de fraude tributária, tampouco
abuso de direito ou simulação. Em nenhum momento pretendeu-se realizar atos
societários para "driblar" as normas tributárias em questão buscando a redução dos
tributos devidos.
(...)
As operações praticadas pela Mevamoga na aquisição das ações da Requerente foram
reais, devidamente registradas nos órgãos públicos competentes e contabilizadas nos
livros fiscais e contábeis das sociedades envolvidas. A Mevamoga era devidamente
auditada e nunca houve nenhuma ressalva em suas DFs. Mais que tudo, a constituição
da Mevamoga e as atividades por ela desempenhadas tiveram razões negociais e
empresariais legítimas, eventuais impactos tributários são mera consequência (e não
causa) de sua existência.
(...)
Tem-se, no máximo, uma divergência no entendimento da legislação entre a Requerente
e a D. Autoridade Tributária - o que não pode, em nenhuma hipótese, gerar a aplicação
de uma multa qualificada.
(...)
Ora, se nos casos envolvendo amortização fiscal de ágio interno (o que, repita-se, não é
o caso em exame no presente processo administrativo) a multa qualificada de 150% foi
afastada, ainda com mais razão a penalidade deve ser reduzida nos casos envolvendo
ágios gerados em transações com real substância econômica.
(...)
Assim, não se pode arguir simulação, fraude, dolo ou conluio. Quando muito, poder-se-
ia falar em "erro de proibição", pois, se é que havia qualquer ilicitude nas operações
examinadas (o que se admite para argumentar), não havia ao menos conhecimento por
parte da Requerente acerca dessa suposta ilicitude do negócio.
Cita jurisprudência administrativa.
Ainda quanto à multa qualificada, a aplicação de sanções deve sempre seguir o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 2.°, parágrafo
único, VI, da Lei n° 9.784/99. Ademais, conforme art. 142 do CTN, cabe a Autoridade
Fiscal ponderar as situações objetivas e subjetivas da conduta praticada pelo
contribuinte, de modo que possa ser feito um verdadeiro juízo de pertinência e de
adequação da aplicação da penalidade.
Quanto à multa isolada, a impugnante alega sobre a impossibilidade de aplicação
concomitante da multa isolada e da multa de ofício, conforme IN no. 93/97 e Súmula
CSRF no. 105, de 8.12.2014. E, ainda que não se entenda pelo cancelamento da multa
isolada, ela deverá ser recalculada por erro de apuração, conforme demonstrativo de
cálculo apresentado, doc. n° 39.
Cita doutrina e jurisprudência.
Quanto à impossibilidade de aplicação dos juros sobre a multa de ofício, informa a
impugnante que a atualização desses valores não poderá ser feita com a incidência de
juros pela taxa SELIC.
Cita jurisprudência administrativa.
No tópico “inexistência de responsabilidade tributária”, a impugnante requer o
cancelamento dos Termos de Sujeição Passiva lavrados contra: Daniel Braga
Sterenberg, Juan Carlos Felix Estupinan, Rafael Salomão Miranda, Regis Edouard
Alain Dubrule, Ghislaine Therese de Vaulx Dubrule, Paul Edouard Dubrule, Sérgio
Silvestre Soares de Souza, Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, Fernando de
Oliveira Pinto, André Luis Reis Dima Domingos, André Jacques Levy, Hector Nunez,
Regghi Participações S.A, Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos
Fl. 9816
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

e Valores Mobiliários S.A, TCG Gestor Ltda , Sarah Previdência – Fundo de Pensão
dos Empregados da Associação da Pioneiras Sociais, BB-Banco de Investimento S.A ,
Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil e Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social Valia, uma vez que não houve ingerência dessas pessoas e que a
Autoridade Tributária dever ter demonstrados os atos específicos que justificariam a
responsabilização.
No tópico “CSL”, a impugnante afirma que são válidos os argumentos de fato e direito
alegados para o IRPJ.
Para finalizar a impugnante conclui que a Impugnação é tempestiva e deve ser
integralmente apreciada e acolhida em suas razões de fato e de Direito, que
demonstram a total improcedência desta infundada exigência fiscal.
A impugnante, em sede de preliminares, requer a declaração de nulidade dos Autos de
Infração, com a consequente extinção da exigência tributária pelas razões já sucitadas.
No que diz respeito às despesas de ágio, a Requerente requer o integral acolhimento de
suas razões de Direito e consequente extinção da exigência tributária. Ainda quanto às
despesas de juros, a impugnante requer o integral acolhimento de suas razões de
Direito e consequente extinção da exigência tributária. Ainda, a severa multa de 150%
aplicada pela Autoridade Tributária também deve ser prontamente afastada. Ademais,
quanto à multa isolada de 50%, trata-se de mais um excesso que deve ser
imediatamente cancelado ou, subisidiariamente, deve ser recalculada por erro de
apuração. Continua a impugnante, a taxa SELIC não pode ser aplicada aos créditos
tributários e, se admitida a sua aplicação, só poderá incidir sobre o crédito tributário
principal. A impugnante demonstra que não há nenhuma conduta que possa ser
interpretada como conluio ou fraude para justificar a imputação de responsabilidade.
Toda a argumentação deve ser aproveitada para a CSLL. Por último, a impugnante:
A Requerente tem por comprovada a exatidão dos procedimentos adotados e a total
improcedência dos Autos de Infração, bem como o equívoco cometido pela D.
Autoridade Tributária ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicável neste caso.
Assim sendo, a Requerente pleiteia o acolhimento integral da presente impugnação e o
imediato cancelamento dos Autos de Infração (principal, multas e juros), com o
consequente arquivamento do processo administrativo, devendo-se recompor eventuais
prejuízos fiscais e bases negativas da CSL compensados.
A Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto 70.235/72, bem como
do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.

Impugnação Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule, fls. 7069 a 7092.
Preliminarmente, a impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação, apresentando apenas o enquadramento do art. 124, inciso II do
CTN, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art. 2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem
como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n° 70.235/72. Ademais, em caso de dúvida
quanto a fatos e à prática de infrações, a interpretação da legislação tributária deve
ser feita favoravelmente ao contribuinte, especialmente em relação à autoria,
imputabilidade ou punibilidade pela infração e à natureza e circunstâncias materiais
do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado à impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, a impugnante alega que não teve nenhuma participação na estruturação por
parte dos compradores e que o fato de permanecer na empresa após a venda não
influencia em nada a sua responsabilização.
Fl. 9817
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Ainda , nas palavras da impugnante:
Ora, se a D. Autoridade Tributária pretende afastar as despesas de juros por entender
que elas inibem a geração de receitas pela Tok&Stok, por certo que não poderia
considerar que a Requerente está tendo benefícios econômicos indevidos. Ou a despesa
ajuda a gerar receita, ou inibe a geração de receita. Se a D. Autoridade Tributária
entende que há inibição, não pode alegar que a Requerente está se beneficiando por
geração de mais receitas!
Continua a impugnante:
A condição de Conselheira não pode justificar a imputação de responsabilidade à
Requerente. Isso porque, além de não haver nenhuma disposição legal nesse sentido, o
Conselho de Administração é órgão meramente deliberativo, competente para exercer
as funções previstas no artigo 142 da Lei n° 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das S.A.").
(...)
De fato, esta I. DRJ deve considerar que (i) existe previsão legal expressa pela
possibilidade de o ágio ser deduzido para fins tributários, observadas determinadas
circunstâncias; (ii) a jurisprudência vigente à época dos fatos era totalmente favorável
à utilização de sociedades de propósito específico para realizar a aquisição; (iii) a
Mevamoga desempenhou diversas atividades e foi essencial para implementar a
aquisição alavancada; (iv) os assessores especializados contratos pela Tok&Stok eram
favoráveis ao preenchimentos dos requisitos legais para a dedução das despesas de
amortização de ágio e juros. Assim, não se poderia esperar qualquer conduta adversa
de um administrador que tem de atuar em melhor benefício da companhia.
(...)
Ainda que não se considerem os argumentos acima, o que se admite apenas para
argumentar, o Termo de Sujeição Passiva Solidária e Responsabilidade Tributária deve
ser integralmente cancelado devido à própria improcedência dos Autos de Infração
lavrados contra a Tok&Stok.
Nesse ponto, a impugnante repete argumentos da impugnação da empresa contribuinte,
Tok&Stok.
Assim, finaliza a impugnação solicitando:
Ainda que se entenda pela responsabilidade da Requerente, o que se admite para
argumentar, a Requerente requer a desconstituição dos créditos tributários pretendidos
pelas razões de fato e de Direito apresentadas pela Tok&Stok, como se aqui estivessem
transcritas.
Portanto, requer-se: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação para o
cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já que
inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
A Requerente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72, bem
como do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.
Irresignados com o lançamento do Auto de Infração, os responsáveis, Régis Edouard
Alain Dubrule e Paul Edouard Dubrule, apresentam suas impugnações, fls. 7113 a
7136 e 7157 a 7179, respectivamente.
As impugnações são semelhantes e possuem, substancialmente, os mesmos argumentos
suscitados pela responsável, Ghislaine Thérèse de Vaulx Dubrule.

Impugnação Daniel Braga Sterenberg, fls. 7199 a 7229.
Preliminarmente, o impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art.
Fl. 9818
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n°
70.235/72. Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a
interpretação da legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte,
especialmente em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à
natureza e circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado ao impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, o impugnante afirma que há oito razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: primeira, não há disposição legal que impute responsabilidade a
membros do conselho, uma vez que o Conselho de Administração é órgão meramente
deliberativo, conforme artigo 142 da Lei n° 6.404, da Lei das S.A.. Segunda, não há
deliberações no Conselho de Administração pela dedução de despesas de amortização
de ágio e juros. Terceira, a sua condição de Diretor da Mevamoga não possui nenhuma
relação com a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSL da Tok&Stok, uma vez
que esse processo administrativo decorre de glosas de despesas de amortização de ágio
e juros da Tok&Stok, e não da Mevamoga, de modo que não há nenhuma possibilidade
do impugnante ser responsabilizado pela administração de uma empresa que ele nunca
participou. Quarta, a condição de membro do Comitê de Investimentos do FBIE e
integrante da equipe permanente de gestão do FBIE não pode ser utilizada como
justificativa para tentar imputar qualquer tipo de responsabilidade, conforme art. 84 da
Instrução do CVM no. 555/14. Quinta, subsidiariamente, a Autoridade Tributária não
demonstrou que as reuniões das quais a Requerente participou tiveram deliberações
quanto à discussão de dedução de despesas de amortização de ágio e juros. Sexta, o
art. 124, inciso I e II do CTN não pode ser aplicado. Cita jurisprudência
administrativa. Sétima, o art. 134, inciso III também não se aplica, pois o impugnante
não era administrador da sociedade Estok e não foi imputado ao impugnante
especificamente atos e omissões. Oitava, que a impugnação da Estok seja considerada
para desconstituir os créditos tributários e, conseqüentemente, a responsabilidade
tributária.
Após isso, o impugnante repete argumentos da impugnação da empresa contribuinte,
Tok&Stok.
Assim, finaliza a impugnação solicitando: (i) seja dado provimento integral à presente
Impugnação para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade
Tributária, já que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o
julgamento conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, o impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.

Impugnação Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, fls. 7255 a 7287.
A impugnação é semelhante e possui, substancialmente, os mesmos argumentos
suscitados pela responsável, Daniel Braga Sterenberg.
Impugnação Juan Carlos Felix Estupian, fls. 7310 a 7341.
A impugnação é semelhante e possui, substancialmente, os mesmos argumentos
suscitados pela responsável, Daniel Braga Sterenberg.
Impugnação Fernando de Oliveira Pinto, fls. 7362 a 7391.
Preliminarmente, o impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art.
2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n°
70.235/72. Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a
Fl. 9819
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

interpretação da legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte,
especialmente em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à
natureza e circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado ao impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, o impugnante afirma que há cinco razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: a primeira, inexiste ingerência na atividades das sociedades por
membros de Comitês de fundos de investimento, conforme regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários, Instrução CVM no. 555/14; a segunda, não há
deliberações no Conselho de Administração pela dedução de despesas de amortização
de ágio e juros. Terceira, afirma que não interesse comum entre o responsável e a
Tok&Stok, pois ambos não ocupam o mesmo pólo da relação jurídica. Cita
jurisprudência administrativa. Quarta, o art. 134, inciso III do CTN não pode ser
aplicado. Cita doutrina e jurisprudência administrativa. Na quinta razão, o impugnante
repete a argumentação do sujeito passivo, Estok, com o objetivo de desconstituir o
crédito tributário e, por conseqüência, o Termo de Responsabilidade.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, o impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.

Impugnação André Jacques Levy, fls. 7413 a 7436.
Preliminarmente, o impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art.
2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n°
70.235/72. Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a
interpretação da legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte,
especialmente em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à
natureza e circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado ao impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, o impugnante afirma que há cinco razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: a primeira, afirma que não era conselheiro da Tok&Stok quando as
despesas de amortização de ágio e juros começaram a ser deduzidas; a segunda
inexiste ingerência na atividades das sociedades por membros de Comitês de fundos de
investimento, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, Instrução
CVM no. 555/14. Terceira, não há deliberações no Conselho de Administração pela
dedução de despesas de amortização de ágio e juros. Quarta, o impugnante afirma que
o art. 124, inciso I não pode ser aplicado, uma vez que não há interesse comum. Na
quinta razão, o impugnante repete a argumentação do sujeito passivo, Estok, com o
objetivo de desconstituição do crédito tributário e, por conseqüência, do Termo de
Responsabilidade. Nesse ponto, o impugnante repete argumentos da impugnação da
empresa contribuinte, Tok&Stok.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
Fl. 9820
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, o impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.

Impugnação Hector Nuñes, fls. 7458 a 7484.
Preliminarmente, o impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art.
2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n°
70.235/72. Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a
interpretação da legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte,
especialmente em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à
natureza e circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado ao impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, o impugnante afirma que há cinco razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: primeira, não há disposição legal que impute responsabilidade a
membros do conselho, uma vez que o Conselho de Administração é órgão meramente
deliberativo, conforme artigo 142 da Lei n° 6.404, da Lei das S.A.. Segunda, não há
deliberações no Conselho de Administração pela dedução de despesas de amortização
de ágio e juros. Terceira, o art. 124, inciso I do CTN não pode ser aplicado. Cita
jurisprudência administrativa. Quarta, o art. 134, inciso III também não se aplica, pois
o impugnante não era administrador da sociedade Estok e não foi imputado a ele
especificamente os atos e omissões realizados. Quinta, que a impugnação da Estok seja
considerada para desconstituir os créditos tributários e, conseqüentemente, a
responsabilidade tributária. Nesse ponto, o impugnante repete argumentos da
impugnação da empresa contribuinte, Tok&Stok.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, o impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.
Impugnação André Luis Reis Dima Domingos, fls. 7506 a 7535.
Preliminarmente, o impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art.
2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n°
70.235/72. Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a
interpretação da legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte,
especialmente em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à
natureza e circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado ao impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, o impugnante afirma que há cinco razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: a primeira, inexiste ingerência na atividades das sociedades por
membros de Comitês de fundos de investimento, conforme regulamentação da
Fl. 9821
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Comissão de Valores Mobiliários, Instrução CVM no. 555/14; a segunda, não há
deliberações no Conselho de Administração pela dedução de despesas de amortização
de ágio e juros. Terceira, afirma que não há interesse comum entre o responsável e a
Tok&Stok, pois ambos não ocupam o mesmo pólo da relação jurídica. Cita
jurisprudência administrativa. Quarta, o art. 134, inciso III do CTN não pode ser
aplicado. Cita jurisprudência administrativa. Na quinta razão, o impugnante repete a
argumentação do sujeito passivo, Estok, com o objetivo de desconstituir o crédito
tributário e, por conseqüência, o Termo de Responsabilidade.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, o impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.

Impugnação Rafael Salomão Miranda Ribeiro, fls. 7555 a 7584.
Preliminarmente, o impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art.
2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n°
70.235/72. Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a
interpretação da legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte,
especialmente em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à
natureza e circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado ao impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, o impugnante afirma que há seis razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: a primeira, afirma que não era conselheiro da Tok&Stok quando as
despesas de amortização de ágio e juros começaram a ser deduzidas, conforme carta
de renúncia anexa no doc. 05; a segunda, não há disposição legal que impute
responsabilidade a membros do conselho, uma vez que o Conselho de Administração é
órgão meramente deliberativo, conforme artigo 142 da Lei n° 6.404, da Lei das S.A.. A
terceira não há deliberações no Conselho de Administração pela dedução de despesas
de amortização de ágio e juros. A quarta, o art. 124, inciso I do CTN não pode ser
aplicado. Cita jurisprudência administrativa. Na quinta razão, o impugnante afirma
que o art. 134, inciso III é inaplicável, uma vez que ele não era administrador do
sujeito passivo e o mesmo artigo só poderia ser aplicável em caso de omissões do
responsável. E, por último, na sexta razão, o impugnante repete a argumentação do
sujeito passivo, Estok, com o objetivo de desconstituir o crédito tributário e, por
conseqüência, o Termo de Responsabilidade.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, o impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.
Impugnação Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, fls. 7655 a 7682.
Preliminarmente, a impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação, apresentando apenas o enquadramento do art. 124, inciso I do
CTN, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art. 2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem
Fl. 9822
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n° 70.235/72. Ademais, em caso de dúvida
quanto a fatos e à prática de infrações, a interpretação da legislação tributária deve
ser feita favoravelmente ao contribuinte, especialmente em relação à autoria,
imputabilidade ou punibilidade pela infração e à natureza e circunstâncias materiais
do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado à impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, a impugnante afirma que há quatro razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: a primeira, inexiste ingerência na atividades das sociedades por
membros de Comitês de Investimento, conforme regulamentação da Comissão de
Valores Mobiliários, Instrução CVM no. 555/14; a segunda, não há deliberações no
Conselho de Administração pela dedução de despesas de amortização de ágio e juros.
A terceira, o art. 124, inciso I do CTN não pode ser aplicado. Cita jurisprudência
administrativa. Na quarta razão, a impugnante repete a argumentação do sujeito
passivo, Estok, com o objetivo de desconstituir o crédito tributário e, por conseqüência,
o Termo de Responsabilidade.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, a impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.
Impugnação Regghi Participações S.A., fls. 7731 a 7751.
Preliminarmente, a impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação, apresentando apenas o enquadramento do art. 124, inciso II do
CTN, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art. 2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem
como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n° 70.235/72. Ademais, em caso de dúvida
quanto a fatos e à prática de infrações, a interpretação da legislação tributária deve
ser feita favoravelmente ao contribuinte, especialmente em relação à autoria,
imputabilidade ou punibilidade pela infração e à natureza e circunstâncias materiais
do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado à impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No subtítulo “do direito”, a impugnante afirma que a condição de sócia da Tok&Stok
não é suficiente para a responsabilização e que a alegação de que a impugnante
recebeu lucros superiores pela dedução das despesas de ágio e juros não pode
subsistir, por duas razões: primeira, não houve prova de maiores retribuições
recebidas; e, nas palavras da impugnante:
Segunda razão: a D. Autoridade Tributária glosou as despesas de juros por entender
que essas despesas "inibem" o crescimento da Tok&Stok, a descapitaliza e inviabiliza
investimentos.
Ora, se a D. Autoridade Tributária pretende afastar as despesas de juros por entender
que elas inibem a geração de receitas pela Tok&Stok, por certo que não poderia
considerar que a Requerente está tendo benefícios econômicos indevidos. Ou a despesa
ajuda a gerar receita, ou inibe a geração de receita. Se a D. Autoridade Tributária
entende que há inibição, não pode alegar que a Requerente está se beneficiando por
geração de mais receitas!
Fl. 9823
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Após isso, a impugnante repete a argumentação do sujeito passivo, Estok, com o
objetivo de desconstituição do crédito tributário e, por conseqüência, do Termo de
Responsabilidade.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, a impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.

Impugnação Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil - Previ, fls.
7789 a 7815.

A impugnação é idêntica e possui, consequentemente, os mesmos argumentos sucitados
pela responsável, Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social.

Impugnação Sarah Previdência – Fundo de Pensão dos Empregados da Associação das
Pioneiras Sociais, fls. 7884 a 7917.
Como questão de ordem, a impugnante afirma que é uma entidade extinta, sem
inscrição no CNPJ. Afirma que não possui representante instituído e, portanto, a
intimação deve ser cancelada por ser nula. Os documentos comprobatórios estão
anexos, doc. no5, doc. no6 e doc. no7.
Assim, não há dúvida no erro de indicação do sujeito passivo ensejando o
cancelamento do Termo de Sujeição Passiva, conforme art. 142 do CTN e art. 10,
inciso I do Decreto no. 70.235/72.
Após isso, a impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro, uma
vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que justificasse
a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art. 2° e art. 50
da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n° 70.235/72.
Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a interpretação da
legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte, especialmente em
relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à natureza e
circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado à impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, a impugnante afirma que há quatro razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: a primeira, inexiste ingerência na atividades das sociedades por
membros de Comitês de fundos de investimento, conforme regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários, Instrução CVM no. 555/14; a segunda, não há
deliberações no Conselho de Administração pela dedução de despesas de amortização
de ágio e juros. A terceira, o art. 124, inciso I do CTN não pode ser aplicado. Cita
jurisprudência administrativa. Na quarta razão, o impugnante repete a argumentação
do sujeito passivo, Estok, com o objetivo de desconstituir o crédito tributário e, por
conseqüência, o Termo de Responsabilidade.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Fl. 9824
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Ainda, a impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.

Impugnação BB- Banco de Investimentos S.A., fls. 7884 a 7917.
A impugnação é idêntica e possui, consequentemente, os mesmos argumentos sucitados
pela responsável, Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social.

Impugnação Sérgio Silvestre Soares de Souza, fls. 8137 a 8166.
Preliminarmente, o impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art.
2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n°
70.235/72. Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a
interpretação da legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte,
especialmente em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à
natureza e circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado ao impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, o impugnante afirma que há quatro razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: primeira, não existe documentos oponíveis ao requerente. Segunda,
o art. 124, inciso I do CTN não pode ser aplicado. Cita jurisprudência administrativa.
Terceira, o art. 134, inciso III também não se aplica, pois o impugnante não era
administrador da sociedade Estok e não foi imputado a ele, especificamente, atos ou
omissões. Quarta, que a impugnação da Estok seja considerada para desconstituir os
créditos tributários e, conseqüentemente, a responsabilidade tributária.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, o impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.

Impugnação TCG Gestor Ltda fls. 8187 a 8222.
Preliminarmente, a impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação como responsável, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art.
2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n°
70.235/72. Ademais, em caso de dúvida quanto a fatos e à prática de infrações, a
interpretação da legislação tributária deve ser feita favoravelmente ao contribuinte,
especialmente em relação à autoria, imputabilidade ou punibilidade pela infração e à
natureza e circunstâncias materiais do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado à impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, a impugnante afirma que há cinco razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: a primeira, afirma que cumpriu com todos os seus deveres e
obrigações na qualidade de gestora dos fundos, em total observância aos regulamentos
e deliberações dos Comitês; a segunda, inexiste ingerência na atividades das
Fl. 9825
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

sociedades por membros de Comitês de fundos de investimento, conforme
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, Instrução CVM no. 555/14. A
terceira, o art. 124, inciso I do CTN não pode ser aplicado. Cita jurisprudência
administrativa. Na quarta razão, o art. 134, inciso III também não se aplica, pois a
impugnante não era administradora da sociedade Estok e não foi imputado a ela,
especificamente, atos ou omissões. Quinta, a impugnante repete a argumentação do
sujeito passivo, Estok, com o objetivo de desconstituir o crédito tributário e, por
conseqüência, o Termo de Responsabilidade
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, a impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.

Impugnação Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., fls. 8270 a 8295.
Preliminarmente, a impugnante solicita nulidade com base em dois tópicos: o primeiro,
uma vez que a Autoridade Fiscal não apresentou razão de fato ou de direito que
justificasse a indicação, apresentando apenas o enquadramento do art. 124, inciso II do
CTN, contrariando, assim, o arts. 3o e 142 c/c art. 2° e art. 50 da Lei n° 9.784/99, bem
como o artigo 10, incisos III e IV do Decreto n° 70.235/72. Ademais, em caso de dúvida
quanto a fatos e à prática de infrações, a interpretação da legislação tributária deve
ser feita favoravelmente ao contribuinte, especialmente em relação à autoria,
imputabilidade ou punibilidade pela infração e à natureza e circunstâncias materiais
do fato, conforme artigo 112 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Já o segundo, decorre de erro na apuração do crédito tributário que poderia ser
imputado à impugnante, uma vez que a mesma não poderia responder pela totalidade
dos créditos tributários.
No mérito, a impugnante afirma que há quatro razões que impõe o cancelamento do
Termo de Sujeição: a primeira, afirma que cumpriu com todas as suas obrigações,
sendo que todos os requisitos legais para a validade dos FIP’s foram obedecidos, em
total observância aos regulamentos e deliberações dos Comitês; a segunda, afirma que
cumpriu com todos os seus deveres e obrigações na qualidade de gestora dos fundos,
em total observância aos regulamentos e deliberações dos Comitês. Terceira, a
responsabilidade do Administrador, em linha com as funções, está adstrita a tributos
incidentes sobre rendimentos gerados pelo FIP. Na quarta razão, inexiste ingerência da
impugnante na pratica tributária da Tok&Stok.
Para finalizar, solicita que: (i) seja dado provimento integral à presente Impugnação
para o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva e Responsabilidade Tributária, já
que inexistente qualquer fundamento de validade que o justifique; e (ii) o julgamento
conjunto desta Impugnação com a apresentada pela Tok&Stok.
Ainda, a impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que possam se
fazer necessários, nos termos do artigo 16, §4.°, alínea "a" do Decreto n° 70.235/72.
É o relatório.
Na seqüência, foi proferido o Acórdão no 02-90.349, pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte – BHE, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015
Fl. 9826
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE.
Não se confunde Sociedade de Propósito Específico - SPE e empresa-veículo. A SPE é
pessoa jurídica cujo objetivo é realizar uma atividade econômica materializada em um
único empreendimento ou negócio específico. A Empresa-veículo não tem por
finalidade o exercício de uma atividade econômica, mas viabilizar o planejamento
tributário.
ÁGIO. INCORPORAÇÃO FICTA. INDEDUTIBILIDADE.
A incorporação sem substância econômica que une em uma única sociedade uma
pessoa jurídica existente no mundo dos negócios e outra sem existência econômica não
é bastante para configurar o requisito legal que autoriza a amortização fiscal do ágio
sob pena de fazer letra morta do requisito legal que prevê a necessidade da ocorrência
de reorganização societária sob uma de suas formas: incorporação, cisão ou fusão
para a amortização fiscal do ágio.
DESPESAS OPERACIONAIS. NECESSIDADE. NORMALIDADE. USUALIDADE.
As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais nos tipos de operações
ou atividades inerentes da empresa. Por conseguinte, nem todas as despesas incorridas
são dedutíveis para efeito de determinação do lucro real, pois, ainda que a
dedutibilidade de determinada despesa esteja autorizada por lei, é preciso que o gasto
seja tido como necessário para a consecução do objeto social da empresa.
ÁGIO OU DESÁGIO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
Para que o custo de aquisição da participação societária possa ser desdobrado em
valor de patrimônio líquido e em ágio ou deságio com base em expectativa de
rentabilidade futura, é condição indispensável que à época da aquisição o seu valor
esteja devidamente lastreado em laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de
avaliação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício prevista é de 75%, sendo elevada a 150% caso se constate a
subsunção às hipóteses agravantes indicadas. O "evidente intuito de fraude" encontra-
se presente nas definições de sonegação, fraude e conluio.
MULTA ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA DE IRPJ OU DE CSLL. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo lançamento
contemple a multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL, bem como a multa de ofício proporcional, sem que se signifique
dupla penalização pela prática da mesma conduta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas e jurídicas que tenham,
comprovadamente, interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária. As pessoas que participam da fase executiva da constituição do
fato gerador manifestam esse interesse.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS.
ART. 134, III, DO CTN
Fl. 9827
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

A responsabilidade de que trata o art. 134, III, do CTN, pressupõe a administração de
bens de terceiros e não decorre da prática de ato ilícito.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 124, INCISO II DO CTN. CABIMENTO:
São solidariamente responsáveis as pessoas expressamente designadas por lei. JUROS.
TAXA SELIC. Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos
tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do §1 do artigo 161
do CTN, artigo 13 da Lei n.o 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.o 9.430/96.
DECRETO-LEI No. 4657/42 - LINDB. APLICABILIDADE AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
O art. 24 do Decreto-Lei no. 4657/42 não se aplica ao contencioso administrativo
tributário, de modo a vincular o julgador administrativo à jurisprudência supostamente
predominante à época da prática dos atos que ensejaram as autuações objeto do
processo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face
da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimados da decisão, o Contribuinte e os coobrigados
apresentam, tempestivamente, Recursos Voluntários, através de representante legal, pugnando
por seus provimentos, onde apresentam argumentos que serão a seguir analisados. Foi também
apresentado Recurso de Ofício.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos apresentados são tempestivos e reúnem os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, deles conheço.

Preliminares.
Relativamente às preliminares suscitadas, acolho as razões de decidir da
decisão recorrida, que as adoto, a saber:
A contribuinte e os responsáveis requerem a nulidade dos autos de infração por: i) erro
nos fatos descritos pela autoridade tributária; e ii) ausência de capitulação legal
objetiva e precisa.
O ato praticado pelo Fisco revestiu-se de todas as formalidades para sua validade, não
se configurando qualquer das hipóteses de nulidade previstas nos incisos I e II do art
59 do Decreto no 70.235, de 1972, in verbis, uma vez que o ato foi formalizado por
pessoa competente, o AFRFB, e foi assegurado à autuada o direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 9828
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Além disso, os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 foram cumpridos em sua
totalidade. Sendo assim, não assiste razão aos impugnantes nesse ponto.

Mérito
Conforme relatado, nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, a Recorrente
reduziu a base de cálculo do IRPJ por meio de aproveitamento de despesas de amortização de
ágio, em face da aquisição parcial da própria Recorrente pela empresa Mevamoga.
Em procedimento de fiscalização, foram apontadas as seguintes irregularidades:
(i) Utilização de empresa-veículo: A Mevamoga seria uma “empresa-veículo”
constituída exclusivamente para permitir que o ágio fosse dedutível para fins tributários. Os
“reais adquirentes” da Recorrente seriam os quotistas dos fundos de investimento que detinham
as ações da Mevamoga. As supostas evidências trazidas pela D. Autoridade Tributária são as
seguintes:
(ii) Laudo de Avaliação: O Laudo de Avaliação não se prestaria a avaliar o
investimento, pois (ii.1) foi elaborado 7 meses após a aquisição; e (ii.2) utilizou a metodologia
de rentabilidade futura, “como se o fundo de comércio ou ativos da empresa não tivessem valor”.
Em relação às despesas com juros, a Autoridade Fiscal alega que sua suposta
indedutibilidade decorre de sua desnecessidade à Recorrente. Além disso, a Autoridade Fiscal
alegou que as despesas juros descapitalizariam a Recorrente e tendencialmente inibem ou
dificultam novos investimentos capazes de produzir maiores receitas.
A Mevamoga não deve ser considerada “empresa veículo”
O primeiro ponto a ser analisado é o fato da Mevamoga ter sido ou não
constituída com verdadeiras razões econômicas e negociais. Se foi constituída com essas razões,
é de se verificar se realizou atividades no contexto de aquisição da Recorrente e se sua
incorporação mostrou-se necessária para aperfeiçoar a aquisição alavancada e permitir a redução
dos custos com as garantias constituídas em relação à dívida tomada.
Segundo a fiscalização, a Mevamoga foi utilizada como veículo para dar
aparência de legalidade à redução de tributos por meio da amortização de ágio, vez que não
possuía o capital necessário para aquisição do investimento, tendo recebido aportes de capital de
suas sócias. Nessa linha, não sendo a Mevamoga a pessoa jurídica que efetivamente teria
suportado o ágio pago na aquisição, sua incorporação (pela Recorrente) não poderia dar azo à
amortização do ágio, pois não teria havido o que se denomina de “confusão patrimonial”,
condição para a dedubilidade prevista no art. 386 do RITR/99. A Mevamoga seria, em seu
entendimento, uma empresa veículo.
Confira-se trecho do relato fiscal nesse sentido:
31 - A incorporação da empresa veículo Mevamoga pela Estok não teve nenhum outro
propósito, a não ser o de aproveitar, indevidamente, o ágio que estava contabilizado
naquela.
32 - Isto nos leva a concluir que, se mais recursos forem aportados nos FIPs, pelos
acionistas do exterior e do Brasil, mais empresas veículos serão criadas e incorporadas
Fl. 9829
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

e, simultaneamente, outra holding deverá ser constituída. Tudo isso no afã de reduzir a
base de cálculo dos tributos IRPJ e CSLL.
33 - A justificativa de incorporação da empresa veículo, pela Estok, não deixa dúvidas
quanto ao único propósito do grupo: Aproveitar em suas operações o benefício fiscal
do ágio contabilizado na incorporada, gerado na aquisição da própria incorporadora.
34 - Como restou demonstrado ao longo deste Termo, os reais adquirente são quotistas
de fundos e, portanto, no caso da Fiscalizada, o ágio não poderia ser aproveitado
tributariamente pela própria, pois não houve a “confusão” patrimonial, condição
básica para o seu aproveitamento fiscal, conforme preceitua o artigo o artigo 386 do
RIR/99.
35 - O que se constatou foi uma tentativa ilícita de realocar o ágio, por meio de
incorporações de empresa veículo com o único propósito de reduzir as bases
tributáveis do IRPJ e da CSLL.
Em recurso, a autuada destacou a importância da empresa Mevamoga, que
possibilitou o financiamento da aquisição da Recorrente por meio de empréstimo com o Banco
Bradesco, vez que seus controladores, os fundos de investimentos, (i) Fundo Brasil de
Internacionalização de Empresas – Fundo de Investimento em Participação (“FBIE”); (ii) FS –
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FS”); e (iii) TS – Coinvestimento –
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“TS”)., não poderiam contrair
empréstimos em face de norma regulamentar expedida pela CVM.
Destacou que grande parte do preço pactuado com os acionistas vendedores e
controladores da Recorrente, seria pago a longo prazo, para isso, obteve financiamento junto aos
vendedores, na modalidade que denomina de “compra alanvacada”.
6. A aquisição alavancada é um modelo de investimento no qual a compra é realizada
mediante a tomada de dívida, a ser liquidada com o fluxo de caixa gerado pelo próprio
investimento. Nesse modelo, os fatores essenciais para que a operação seja realizada
são: (1) possibilidade de tomada de dívida; e (2) possibilidade de a dívida ser
reconhecida, posteriormente, pelo próprio investimento – de forma que seu
adimplemento seja satisfeito com os rendimentos do próprio ativo adquirido.
(...)
36. A característica essencial à aquisição alavancada é que a compra da participação
societária envolva a tomada de dívida, usualmente garantida pelos ativos da empresa
investida, a ser liquidada com recursos gerados pelo próprio investimento.
37. Essa estrutura não foi criada no caso específico tratado nesse processo
administrativo. Trata-se de prática comum do mercado de aquisição de participações
societárias no Brasil e no mundo – é o que evidencia o estudo postado no Fórum de
Governança Corporativa e Regulamentação Financeira da Faculdade de Direito de
Harvard.
(...)
A DRJ ratificou o entendimento da fiscalização. Destaque-se a seguinte
argumentação do voto-condutor da decisão DRJ, que entendeu ser suficiente à glosa da
amortização do ágio em debate:
Conforme Parecer Normativo COSIT/RFB no. 04, de 10 de dezembro de 2018, empresa-
veículo é uma pessoa jurídica intermediária utilizada apenas para servir como canal de
passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente outra função
dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de Propósito Específico
para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e em que há a
utilização das mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir
ou reduzir tributo devido.
Fl. 9830
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

(...)
Aceitar como legítima a incorporação com a utilização da empresa-veículo, Mevamoga
Participações, é fazer letra morta do disposto no artigo 7o da Lei no 9.532, de 1997, art.
386 do RIR/1999, contrariando Carlos Maximiliano, em Hermenêutica e Aplicação do
Direito (2007, 204/205), que ensina que as expressões do Direito interpretam-se de
modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos supérfluos, ociosos,
inúteis. Deve-se preferir a inteligência dos textos que torne viável o seu objetivo, ao
invés da que os reduza à inutilidade (Verba cum effectu sunt accipienda - as leis não
contêm palavras inúteis).
Nesse caso, a incorporação é ficta. Não é um negócio jurídico oponível ao Fisco. A
incorporação sem substância econômica que une em uma única sociedade uma pessoa
jurídica existente no mundo dos negócios e outra sem existência econômica não é
bastante para configurar o requisito legal que autoriza a amortização fiscal do ágio.
É latente que a sociedade Carlyle Brasil Consultoria em Investimentos Ltda,
capitalizadora e gestora dos fundos, poderia adquirir diretamente a Estok Comércio e
Representações S.A. Nessa seara, relembramos que a sociedade APSIS Consultoria
Empresarial Ltda afirmou que o laudo foi solicitado pela sociedade Carlyle Brasil.
Ainda, no documento anexo à fl. 5625, Memorando do Comitê de Investimentos,
afirma-se, categoricamente, que a Carlyle é a real investidora “seguindo o modelo
Carlyle de parceria, nós (Carlyle) teremos o controle, mas o fundadores continuarão
com uma participação relevante de 40%.” Ou seja, o uso da Mevamoga apenas
viabilizou a amortização fiscal do ágio, uma vez que Carlyle e Estok não tinham
interesse em fazer uma reorganização societária. Sendo que a venda de participações
aconteceu realmente, conforme os elementos do auto, entre Carlyle e Estok.
Ademais, se os fundos, FS FIP, FBIE FIP e TS FIP, não podem adquirir dívidas para
compra de participações, como informado pela impugnante. Mas evidente fica o
objetivo único da organização societária, pagar menos tributos.
É óbvio que a SPE, como um modelo organizacional empresarial, encontra base legal,
art. 981 do Código Civil. No entanto, tal organização não pode ser usada quando o
único propósito é pagar menos tributos por meio da amortização de um ágio gerado
artificialmente.
Assim, a Mevamoga não tem, ao menos, objetivo de obter lucro. Apenas serve como
meio para uma economia ilegítima de pagamento de tributos, contrariando o princípio
constitucional da capacidade contributiva.
A meu ver, tratam-se de argumentos que passaram ao largo da questão central,
no ponto, que é a compra alavancada. A discussão reside se ela dá ou não respaldo legal (entenda
propósito negocial) à incorporação efetivada entre a Mevamoga e a Recorrente e se está
contemplada nas disposições do art. 386 do RIR/99.
Conforme relatoriado, a Mevamoga era controlada pelos fundos de
investimentos geridos pelo Grupo Carlyle, tendo recebido aportes de capital de seus
controladores para iniciação dos negócios envolvendo a aquisição do controle societário da
ESTOK.
Cada um deles possuía um grupo de investidores específicos, com objetivos e
participações distintos – como pode ser verificado nas Demonstrações Financeiras (DF)
disponibilizadas no domínio da CVM (e-fls 6.357 a 6.426).
Com isso, me parece razoável sua constituição, entre outros motivos, com o
fito de congregar os interesses dos quotistas dos três fundos sem contaminar outros
investimentos, em especial quando verificada a necessidade de canalizar recursos em uma
sociedade específica para o investimento na Recorrente, que possui um perfil e ramo de atuação
diverso dos demais ativos do portfólio.
Fl. 9831
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Além disso, evidencia-se que seus controladores não poderiam assumir/contrair
dívidas, pois a Instrução CVM no 391, de 16/07/2003, que cuidou da regulamentação do Fundo
de Investimento em Participações, estabelece que é vedado ao administrador, direta ou
indiretamente, em nome do fundo, contrair ou efetuar empréstimos, salvo em modalidades
estabelecidas pela CVM.
Esta é uma das razões que levou a Mevamoga constituir garantias relacionadas
à dívida tomada frente aos vendedores. Essas garantias necessárias foram constituídas junto ao
Banco Bradesco, nos termos do Contrato de Constituição de Garantias firmado com a
Mevamoga (e-fls. 7.034 a 7.042), pelo qual foi constituída (i) fiança. (ii) nota promissória; e (iii)
alienação fiduciária). Confira-se trecho do Contrato de Constituição de Garantias referente à
fiança:
“1. Necessitando de fiança para garantir a obrigação do ‘Preço a Prazo’ e da ‘Parcela
Contingente’ assumida pela AFIANÇADA [Mevamoga] perante os BENEFICIÁRIOS
nos termos do Capítulo II, Cláusula 2.2(iv) e (v) do ‘Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças’, celebrado em 12.09.2012 entre a AFIANÇADA, os
BENECIFIÁRIOS, o INTERVENIENTE ANUENTE e outros, e aditado em 05.10.2012
(‘Contrato de Compra e Venda’), cujas cópias autenticadas o FIADOR declara ter
recebido, a AFIANÇADA recorreu ao FIADO e este se propôs a prestá-la, em caráter
irrevogável e irretratável, no valor total de R$ 210.800.000,00 (duzentos e dez milhões,
oitocentos mil reais), acrescido de juros compostos equivalentes a 100% (cem por
cento) da Taxa DI-CETIP OVER (“CDI”) mais 1% (um por cento) ao ano – base 360
dias , com vigência até 13.11.2017,m tendo como BENEFICIÁRIOS as pessoas abaixo
indicadas, e considerando os seguintes valores individuais: [...]”
Para facilitar a execução de qualquer crédito que porventura se fizesse devido
ao Banco Bradesco, a fiança foi garantida por nota promissória e alienação fiduciária:
“7. Para maior facilidade na execução de qualquer crédito que caiba ao FIADOR, em
decorrência deste instrumento, a operação ora contratada pela AFIANÇADA é
garantida por (i) Nota Promissória equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por
cento) da Carta de Fiança e (ii) alienação fiduciária das ações de emissão da
INTERVENIENTE ANUENTE, de titularidade da AFIANÇADA, nos termos do
Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Ações,
celebrado entre o FIADOR, a AFIANÇADA e a INTERVENIENTE ANUENTE em 14 de
novembro de 2012 (‘Instrumento de Alienação Fiduciária’).”
Mas não foi só.
Os autos demonstram que a Mevamoga figurou em diversas relações jurídicas
com terceiros, cumprindo o seu papel de centralizar o investimento de fundos de investimentos
com quotistas diversos, e, nessa função, tomou dívida e constituiu garantias junto ao Banco
Bradesco. Todos esses elementos, a meu ver, excluem o questionamento da fiscalização quanto
aos propósitos negociais da Mevamoga e à sua capacidade enquanto pessoa jurídica de adquirir
direitos e contrair obrigações em seu nome próprio.
Após a consecução dessas atividades, observe-se que, só após, foi deliberado e
aprovado, em 30/09/2013, a incorporação da Mevamoga pela Recorrente. (e-fls. 6.556 a 6.571).
Com a incorporação da Mevamoga na Recorrente, a dívida tomada poderia
finalmente ser liquidada com o fluxo de caixa gerado pelo próprio investimento, tal como ocorre
tipicamente nas aquisições alavancadas.
Além de viabilizar o encontro da dívida com o fluxo de caixa operacional da
Recorrente para pagamento da dívida, a incorporação teve outros efeitos jurídicos perante
Fl. 9832
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

terceiros relevantes: a redução e extinção de garantias. Por meio do 01o Termo Aditivo ao
Contrato de Constituição de Garantias, de 18/12/2014, estabeleceu-se o seguinte:  Fiança: a fiança foi reduz
 Nota promissóri
221.845.829,07;  Alienação fiduciária: a alienação fiduciária foi extinta, conforme Instr
Particular de Liberação da Garantia de Alienação Fiduciária de Ações, de 18.12.2014
(doc. no 33 da Impugnação), sem nenhuma necessidade de oferecimento de garantia
adicional pela Recorrente.
Confira-se os trechos relevantes do 1.o Aditivo ao Contrato de Constituição de
Garantias:
“3. DA REDUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA
3.1. Ainda por este ADITIVO e na melhor forma de direito, conforme solicitação da
AFIANÇADA e concordância do FIADOR, fica estabelecida a redução do valor inicial
da Fiança para o valor de R$ 177.476.663,26 (cento e setenta e sete milhões,
quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais, vinte e seis
centavos), considerando que tal novo valor corresponde ao valor garantido original
acrescido dos juros incidentes até a presente data e descontados os pagamentos de
parte do valor devido aos BENEFICIÁRIOS até a presenta data, o novo valor da carta
de Fiança será acrescido de juros compostos equivalentes a 100% (cem por cento) da
Taxa DI-CETIP OVER (“CDI”) mais 1% (um inteiro por cento) ao ano – base 360
dias, a partir da presenta data; [...]
4. DA SUBSTITUIÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA
4.1 Em razão da incorporação mencionada na cláusula 2 e da redução do valor da
Fiança mencionada na cláusula 3, ambas deste ADITIVO, para maior facilidade na
execução de qualquer crédito que caiba ao FIADOR em decorrência do CONTRATO, a
AFINAÇADA emite e entrega ao FIADO, neste ato, uma nota promissória no montante
de R$ 221.845.829,07 (duzentos e vinte e um milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil,
oitocentos e vinte e nove reais, sete centavos), correspondente a 125% (cento e vinte e
cinto por cento) sobre o novo valor da Fiança, em substituição à nota promissória
emitida nos termos da cláusula 8 do CONTRATO e mencionada no considerando (E)
deste ADITIVO. [...]
6. DA LIBERAÇÃO DA GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES
6.1 As Partes consignam que a alienação fiduciária sobre ações de emissão da
AFIANÇADA prevista na cláusula 6.2.1 do (“INSTRUMENTO DE GARANTIA”) foi
liberada na forma do Termo de Liberação de Garantias celebrado nesta data entre
FIADOR e AFIANÇADA.”
Portanto, com a incorporação, (i) houve encontro da dívida com o fluxo de
caixa; (ii) o valor da fiança foi reduzido; (iii) o valor da nota promissória foi reduzido; (iv) a
alienação fiduciária foi extinta; (v) a Recorrente assumiu todos os direitos e deveres da
Mevamoga. Todos esses impactos reais foram desconsiderados pelo Acórdão Recorrido, o qual
equivocadamente considerou que a incorporação teria sido “ficta”:
“Nesse caso, a incorporação é ficta. Não é um negócio jurídico oponível ao Fisco. A
incorporação sem substância econômica que une em uma única sociedade uma pessoa
jurídica existente no mundo dos negócios e outra sem existência econômica não é
bastante para configurar o requisito legal que autoriza a amortização fiscal do ágio.”
Deste modo, resta evidenciado que as provas e razões apresentadas pela
Recorrente não deixam dúvida quanto aos propósitos empresariais envolvidos na incorporação
da Mevamoga pela Recorrente. Seria absolutamente impossível realizar a denominada aquisição
Fl. 9833
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

alavancada se a Megamoga não tivesse contraído a dívida e constituída a garantia. E, como
decorrência da incorporação, e pelo que se viu, não foi ficta, as despesas de amortização de ágio
tornaram-se dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme estabelecem os
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
Logo, a Mevamoga não pode ser considerada uma empresa veículo, nos termos
em que afirmado pela Autoridade lançadora. Sua utilização era necessária (como demonstrado) e
se a operação societária (aquisição seguida de incorporação) implicou em uma redução da carga
tributária, ela decorreu de transações comerciais/financeiras legítimas e válidas.
Repita-se, a Mevamoga foi a sociedade que adquiriu a participação societária
na Recorrente, tendo contraído uma dívida relevante, honrada mediante fluxo de caixa gerado
pela própria sociedade investida, sendo dado garantias aos vendedores por meio de fiança
bancária, conforme consta no Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras
Avenças.
Sem a realização da incorporação da Mevamoga pela ESTOK, a dívida estaria
no patrimônio da primeira, enquanto que os recursos para seu pagamento estariam no patrimônio
da segunda, situação que poderia até perdurar, entretanto, quando se considera os valores
envolvidos e seus pagamentos semestrais, atualizações, e reduções de custo de fianças bancárias
com o Banco, não seria razoável manter a dívida numa pessoa jurídica e o fluxo de caixa
necessário para seu pagamento na outra.
Aqui se verificou a “confusão patrimonial”, que a Autoridade lançadora não
admitiu ter ocorrido. Trata-se de uma expressão surgida do encontro patrimonial entre investidor
e a investida, ocasião em que a amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão
direta na base de cálculo do IRPJ.

Laudo de Avaliação. Elaboração de Laudo posterior à Aquisição
Quanto a este ponto, a fiscalização afirma que a fiscalizada, no curso da ação
fiscal, apresentou um Laudo de Avaliação elaborado 7 meses após o contrato de compra e venda
da participação, ilegitimando o ágio amortizado.
O Contribuinte, em sua defesa, afirma que a rentabilidade futura estava
devidamente baseado em estudos internos elaborados quando de sua aquisição pela empresa
Mevamoga, conforme documento de e-fls. 6.612 – 6.706, e que não prospera a alegação de
extemporaneidade do laudo, pois: i) conforme art. 20, §3o do DL 1598/77 e jurisprudência
administrativa, a legislação aplicável não estabelece nenhum prazo para que a demonstração que
fundamenta os lançamentos do ágio seja elaborada; ii) o Laudo de Avaliação teve por data-base
31.12.2012 e a legislação posteriormente editada (Lei n° 12.973/14) considerou razoável o prazo
de 13 meses para a elaboração da demonstração; iii) conforme jurisprudência administrativa, a
Autoridade Tributária não pode simplesmente questionar o Laudo de Avaliação de modo
genérico, devendo apresentar de modo objetivo qual a suposta irregularidade que o invalidaria; e
iv) trata-se de operação realizada por partes independentes, de modo que o preço avençado é
notoriamente comutativo.
A DRJ, por sua vez, entendeu que o laudo seria extemporâneo, pois, apesar dele
ter sido produzido com base em informações disponíveis até 31/12/2012, ele é datado de
28/05/2013, meses após a aquisição do investimento, ou seja, meses após o pagamento à vista.
Fl. 9834
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

Para o deslinde dessa questão, impõe-se a leitura da norma prevista no §3o do art.
385 do RIR 99:
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Como se vê, o legislador não estabeleceu forma específica para a demonstração
exigida e tampouco estabeleceu um marco temporal – se antes ou depois da “apuração” do ágio
ou da celebração do negócio. Exigiu-se, unicamente – e, ao meu ver, em caráter meramente
acessório ao efetivo pagamento do ágio – que fosse mantida uma demonstração da valoração do
ágio.
Não se discorda da suspeição de que, em virtude da generalidade da norma, tal
comprovação (em geral, instrumentalizada por meio de laudos técnicos contratados de terceiros)
sejam produzidos posteriormente à realização do negócio. Porém, tal fato não se apresenta
discordância com o preceito legal.
Traga-se à vista o entendimento esposado pela Autoridade Fiscal em relação à
ordem cronológica dos eventos em análise (destaques do Relator):
46 - Além do que já foi apontado acima, resta ainda ressaltar que a fiscalizada
apresentou, mesmo após ser reintimada, apenas um Laudo de Avaliação, datado de 28
de maio de 2013, ou seja, de 7 meses após ser efetuado o contrato de compra e venda
de participação societária e do pagamento da referida participação, ilegitimando
dessa forma o ágio amortizado.
47- Portanto, na sua origem, não há prova de que o ágio foi pago sob o fundamento
econômico da rentabilidade futura da Estok, condição exigida pelo inc. III do art. 386
do RIR/99 para fins de amortização. A justificativa de rentabilidade futura foi buscada
em momento posterior àquela em que o ágio foi gerado.
Não cabe dúvida de que o entendimento adotado foi de que, por ter sido elaborado
posteriormente à transação, o laudo perde a qualidade de demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração.
Porém, a exigência de tal anterioridade mostra-se insustentável por atentar ao
princípio da estrita legalidade inerente às normas tributárias.
De fato, a publicação da Lei no 12.973, em 13/05/2014, – a qual alterou todo o
arcabouço normativo relativo ao tema em foco – mostrou-se bastante elucidativa em relação a
esse ponto específico. Veja-se a nova redação relativa de art. 20 da Lei no 1.598/19977, dada pela
Lei no 12.973/2014:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos
líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o
valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo
de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II
do caput.
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado
por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal
Fl. 9835
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação.
São muitas as alterações, mas em relação ao tema da temporalidade do laudo,
estabeleceu-se um prazo superior a um ano após a aquisição. Portanto, a elaboração de um laudo
para fundamentar uma combinação de negócios (fusão, cisão ou incorporação) não é um aspecto
que apresente estranheza ou que levante dúvidas sobre seu conteúdo.
É e se evidenciar também a existência de estudos (Doc. 36 da Impugnação),
apresentados durante o presente contencioso administrativo.
Por essas razões, entendo superada a questão da validade do laudo, não podendo
prosperar a pretensão da Autoridade Fiscal de que maculá-lo em razão da não anterioridade ao
ato negocial.

Despesas Com Juros
Neste ponto, a Autoridade Fiscal alega que a despesas de juros são indedutíveis
por não serem necessárias à Recorrente com o seguinte entendimento:
(i) Não são necessárias à Recorrente as despesas incorridas para a sua própria
aquisição;
(ii) As despesas de juros descapitalizariam a Recorrente e tendencialmente inibem
ou dificultam novos investimentos capazes de produzir maiores receitas.
Este entendimento não prospera.
Com efeito, tratam-se de despesas de juros inerentes a aquisições alavancadas, de
modo que os requisitos legais para que tais despesas financeiras seja admitidos foram
integralmente atendidos.
Nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/64, são dedutíveis as despesas consideradas
necessárias, usuais e normais à manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica. Como
isso, exceto em algumas situações específicas, toda despesa incorrida pela pessoa jurídica para
aquisição de bens e serviços deve ser considerada dedutível da base de cálculo do IRPJ/CSLL,
desde que incorrida com o propósito de manter em funcionamento a fonte produtora dos
rendimentos.
No caso em tela, consiste na aquisição alavancada da Recorrente pela Mevamoga.
Como visto, é inerente às aquisições alavancadas a tomada de dívida e, consequentemente, o
pagamento de juros a ela atrelados. Nesse cenário, não há como sustentar a alegação de que os
juros incorridos não são necessários, usuais e normais. Simplesmente não se trataria de aquisição
alavancada se não houvesse dívida.
A esse respeito, ganha relevo o art. 17, parágrafo único do Decreto-lei no
1.598/77, reproduzido no art. 374 do RIR/99, que diz que os juros pagos ou incorridos pelo
contribuinte serão dedutíveis como custo ou despesa operacional.
Nesse aspecto, ainda há de se destacar o teor do art. 31 da Lei no 11.727/08, que
estabelece regime tributário específico para as despesas financeiras vinculadas à aquisição de
investimentos por sociedades holdings:
“Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de
participações societárias (holding) poderá diferir o reconhecimento das despesas com
Fl. 9836
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

juros e encargos financeiros pagos ou incorridos relativos a empréstimos contraídos
para financiamento de investimentos em sociedades controladas.”
O dispositivo acima transcrito reforça que as despesas de juros incorridas pelas
sociedade holdings, em decorrência de empréstimos tomados para financiamento de
investimentos em outras sociedades, serão dedutíveis para fins fiscais. Ainda, referido
dispositivo estabelece a possibilidade de a sociedade holding diferir a dedução dessas despesas
de juros para o momento e que ocorrer a eventual alienação ou liquidação de investimentos
adquiridos, afim de evitar a formação de prejuízos fiscais, cuja compensação é limitada pela
trava de 30% determinada pela legislação fiscal.
Deve-se destacar, por seu turno, que a dedução das despesas financeiras incorridas
não vai de encontro a alguns limites estabelecidos, quais sejam, (i) os juros dos empréstimos
devem ser devidamente comprovadas pelo contribuinte; e (ii) o empréstimo tomado pela
empresa não pode ser repassado à pessoa a ela ligada com cobrança de juros menores do que
aqueles incidentes na tomada do empréstimo original.
Tendo em vista que a Autoridade Fiscal não apresentou nenhum dos
questionamentos acima, não há dúvida de que os juros incorridos são dedutíveis para fins de
IRPJ e CSLL. Ademais, frise-se que caso tivesse sido feita a opção pelo aumento de capital na
Recorrente (em detrimento da contratação da dívida), teriam sido geradas despesas financeiras
semelhantes ao até maiores a título de pagamento de JCP ao controlador, de forma que não
houve qualquer prejuízo ao fisco em função da estrutura adotada.
De toda forma, a opção pela realização do investimento por meio de uma
aquisição alavancada é uma faculdade colocada à disposição das pessoas jurídicas pelo
ordenamento jurídico brasileiro. O juízo quanto à necessidade de captação de financiamento
cabe, a meu ver, exclusivamente aos administradores da sociedade. Portanto, em nenhuma
hipótese, a operação de empréstimo poderia ser considerada um ato de liberalidade da
Mevamoga.
A dívida tomada teve como objetivo permitir a aquisição de ações da Recorrente.
A aquisição de participações societárias é, sem dúvida alguma, transação necessária ao
desempenho da atividade empresarial.
Com referência à alegação da Autoridade Fiscal, no sentido de que os juros
descapitalizam a Recorrente, tal alegação desconsidera que eles são incorridos apenas porque a
Recorrente foi adquirida com efetiva injeção de capital relevante na sociedade, e que tal injeção
pôde expandir a suas atividades. Aqui, a Autoridade lançadora desconsidera que empréstimos
tomados para subsidiar investimentos objetivam gerar lucros superiores aos que seriam gerados
sem o empréstimo.
De outra sorte, nunca nenhum investidor tomaria um empréstimo, pois ele seria
“descapitalizado” e não poderia aplicar seus recursos em “novos investimento”. É precisamente
porque os recursos tomados via empréstimo são aplicados em novos bens e mão-de-obra para
geração de capital que os juros são considerados despesas dedutíveis.
Logo, devem ser revertidas as glosas de despesas das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.

DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA – CSLL
Fl. 9837
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.227 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720011/2018-21

A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento
decorrente, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

RECURSO DE OFÍCIO

Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a
Portaria MF no 63, de 2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Somando-se os valores exonerados em primeira instância, verifica-se que eles
superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido pela norma em
referência. Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao mérito, em razão do cancelamento integral da exigência, considero
prejudicada a análise da matéria responsabilidade tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares alegadas e, no mérito, voto por dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência. Quanto ao recurso de
ofício, conheço do recurso, mas julgo a matéria de responsabilidade solidária prejudicada, em
razão do cancelamento da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 9838
DF CARF MF
Original